Tribunal: STM
Processo: 7000018-69.2024.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ADVOGADO CONSTITUÍDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS POR DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE JUSTA CAUSA ANTE A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E DO “NE BIS IN IDEM”. REJEIÇÃO. TROTE. PARTICIPAÇÃO VOLUNTÁRIA. INTEGRIDADE FÍSICA. BEM JURÍDICO. INDISPONIBILIDADE. HIERARQUIA E DISCIPLINA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVÍSSIMA. HEMATOMAS. DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO DE PROIBIÇÃO NÃO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRANSGRESSÃO MILITAR. NÃO CABIMENTO. AGIR DOLOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. ART. 44 DO CP. NÃO APLICAÇÃO. PRECEDENTES DO STM. SUSPENSÃO DA PENA. ART. 84 DO CPM. PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. VEDAÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. Se os argumentos utilizados nos recursos não foram introduzidos de forma genérica e combatem os pontos específicos da Decisão, na medida do inconformismo dos recorrentes, não há que falar em mera repetição de argumentos infirmados na Sentença. Preliminar rejeitada. Unânime. Inexistindo punição por prática de transgressão disciplinar, descabe argumentação acerca de ofensa ao ne bis in idem e ao princípio da fragmentariedade. Preliminar rejeitada. Unânime. Os crimes previstos nos arts. 175 e 176 do CPM tutelam a autoridade e a disciplina militares como bens jurídicos, de maneira que, sendo o sujeito passivo principal de tais delitos o Estado, irrelevante o consentimento da vítima para a configuração deles. Sendo a integridade física também protegida pelos dispositivos mencionados de forma secundária, só pode ser encarada como um bem relativamente disponível se não atentar contra a moral e os bons costumes. Não há que falar em ausência de dolo direto ou eventual por não haver uma vontade dirigida ao resultado, uma vez saber-se que não existe agressão física sem que haja, no mínimo, um risco de lesão. Razão porque também descabida a diminuição da pena de metade, nos termos do art. 159 do CPM. A violência contra inferior e a lesão corporal em outrem são práticas criminosas amplamente difundidas como proibidas no âmbito militar, daí porque serem descabidos a desclassificação para transgressão disciplinar bem como o reconhecimento de erro de direito para fins de atenuação da pena ou para a sua substituição por prisão simples. Os atos cerimoniosos, de honraria e até mesmo os relativos a simples atos administrativos são devidamente regulamentados no âmbito de todas as Forças, não havendo espaço para informalidades relacionadas a brincadeiras violentas que constituam delitos. A suspensão da pena nos termos do art. 84 do CPM não pode ser concedida quando a pena aplicada for superior a 2 (dois) anos. Recursos defensivos desprovidos. Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 16/09/2024 A
19/09/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000018-69.2024.7.00.0000/RS
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: ZILMAR GONÇALVES DE PAIVA
ADVOGADO(A): AUGUSTO GONÇALVES DE FARIA (OAB RS109762)
APELANTE: WELLERSON BRIÃO CORRÊA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: VINICIUS RODRIGUES BARBOSA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: SAMUEL GONÇALVES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AUGUSTO GONÇALVES DE FARIA (OAB RS109762)
APELANTE: RIGLER RAMIRES SARAIVA
ADVOGADO(A): AUGUSTO GONÇALVES DE FARIA (OAB RS109762)
APELANTE: NICKSON RICARDO GALHO RODRIGUES
ADVOGADO(A): AUGUSTO GONÇALVES DE FARIA (OAB RS109762)
APELANTE: MIKELBEM DIAS COELHO
ADVOGADO(A): AUGUSTO GONÇALVES DE FARIA (OAB RS109762)
APELANTE: MICAEL DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MATHEUS GOBEL HORNER
ADVOGADO(A): AUGUSTO GONÇALVES DE FARIA (OAB RS109762)
APELANTE: MATHEUS DO AMARAL DA SILVA
ADVOGADO(A): AUGUSTO GONÇALVES DE FARIA (OAB RS109762)
APELANTE: KAUÃ DE OLIVEIRA GUIDOTTI
ADVOGADO(A): AUGUSTO GONÇALVES DE FARIA (OAB RS109762)
APELANTE: HAMILCAR PEREIRA MARQUES
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: FELIX RENATO DE MELLO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR MINISTERIAL, DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS POR
DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL; POR

UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR DE FALTA DE JUSTA
CAUSA ANTE A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E
DO "NE BIS IN IDEM", ARGUIDA PELA DEFESA DOS APELANTES VINICIUS
RODRIGUES BARBOSA, FELIX RENATO DE MELLO DOS SANTOS,
HAMILCAR PEREIRA MARQUES, MICAEL DA SILVA OLIVEIRA E
WELLERSON BRIÃO CORRÊA. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, O TRIBUNAL,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS
RECURSOS E MANTER A SENTENÇA RECORRIDA, POR SEUS PRÓPRIOS E
JURÍDICOS FUNDAMENTOS. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES.
RELATORA DO ACÓRDÃO: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000018-69.2024.7.00.0000/RS
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: ZILMAR GONÇALVES DE PAIVA
ADVOGADO(A): AUGUSTO GONÇALVES DE FARIA (OAB RS109762)
APELANTE: WELLERSON BRIÃO CORRÊA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: VINICIUS RODRIGUES BARBOSA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: SAMUEL GONÇALVES DOS SANTOS
ADVOGADO(A): AUGUSTO GONÇALVES DE FARIA (OAB RS109762)
APELANTE: RIGLER RAMIRES SARAIVA
ADVOGADO(A): AUGUSTO GONÇALVES DE FARIA (OAB RS109762)
APELANTE: NICKSON RICARDO GALHO RODRIGUES
ADVOGADO(A): AUGUSTO GONÇALVES DE FARIA (OAB RS109762)
APELANTE: MIKELBEM DIAS COELHO
ADVOGADO(A): AUGUSTO GONÇALVES DE FARIA (OAB RS109762)
APELANTE: MICAEL DA SILVA OLIVEIRA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: MATHEUS GOBEL HORNER
ADVOGADO(A): AUGUSTO GONÇALVES DE FARIA (OAB RS109762)
APELANTE: MATHEUS DO AMARAL DA SILVA
ADVOGADO(A): AUGUSTO GONÇALVES DE FARIA (OAB RS109762)
APELANTE: KAUÃ DE OLIVEIRA GUIDOTTI
ADVOGADO(A): AUGUSTO GONÇALVES DE FARIA (OAB RS109762)
APELANTE: HAMILCAR PEREIRA MARQUES
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELANTE: FELIX RENATO DE MELLO DOS SANTOS
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ADVOGADO
CONSTITUÍDO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS
RECURSOS POR DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
RECURSAL. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE FALTA DE JUSTA CAUSA
ANTE A APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E
DO “NE BIS IN IDEM”. REJEIÇÃO. TROTE. PARTICIPAÇÃO
VOLUNTÁRIA.
INTEGRIDADE
FÍSICA.
BEM
JURÍDICO.
INDISPONIBILIDADE.
HIERARQUIA
E
DISCIPLINA.
DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO LEVÍSSIMA. HEMATOMAS.
DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. NÃO CABIMENTO. ERRO DE
PROIBIÇÃO NÃO EVIDENCIADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA
TRANSGRESSÃO MILITAR. NÃO CABIMENTO. AGIR DOLOSO.
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR
RESTRITIVA DE DIREITO. ART. 44 DO CP. NÃO APLICAÇÃO.
PRECEDENTES DO STM. SUSPENSÃO DA PENA. ART. 84 DO CPM.
PENA SUPERIOR A 2 (DOIS) ANOS. VEDAÇÃO. RECURSOS
DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
Se os argumentos utilizados nos recursos não foram introduzidos de forma
genérica e combatem os pontos específicos da Decisão, na medida do
inconformismo dos recorrentes, não há que falar em mera repetição de
argumentos infirmados na Sentença. Preliminar rejeitada. Unânime.
Inexistindo punição por prática de transgressão disciplinar, descabe
argumentação acerca de ofensa ao ne bis in idem e ao princípio da
fragmentariedade. Preliminar rejeitada. Unânime.
Os crimes previstos nos arts. 175 e 176 do CPM tutelam a autoridade e a
disciplina militares como bens jurídicos, de maneira que, sendo o sujeito
passivo principal de tais delitos o Estado, irrelevante o consentimento da vítima
para a configuração deles.
Sendo a integridade física também protegida pelos dispositivos mencionados de
forma secundária, só pode ser encarada como um bem relativamente disponível
se não atentar contra a moral e os bons costumes.
Não há que falar em ausência de dolo direto ou eventual por não haver uma
vontade dirigida ao resultado, uma vez saber-se que não existe agressão física
sem que haja, no mínimo, um risco de lesão. Razão porque também descabida a
diminuição da pena de metade, nos termos do art. 159 do CPM.
A violência contra inferior e a lesão corporal em outrem são práticas criminosas
amplamente difundidas como proibidas no âmbito militar, daí porque serem
descabidos a desclassificação para transgressão disciplinar bem como o
reconhecimento de erro de direito para fins de atenuação da pena ou para a sua
substituição por prisão simples.
Os atos cerimoniosos, de honraria e até mesmo os relativos a simples atos
administrativos são devidamente regulamentados no âmbito de todas as Forças,
não havendo espaço para informalidades relacionadas a brincadeiras violentas
que constituam delitos.
A suspensão da pena nos termos do art. 84 do CPM não pode ser concedida
quando a pena aplicada for superior a 2 (dois) anos.
Recursos defensivos desprovidos. Unânime.
ACÓRDÃO
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar a preliminar ministerial de não conhecimento dos
recursos por desrespeito ao princípio da dialeticidade recursal; por unanimidade, em rejeitar a
preliminar de falta de justa causa ante a aplicação dos princípios da fragmentariedade e do
“ne bis in idem”, arguida pela Defesa dos apelantes VINICIUS RODRIGUES BARBOSA,
FELIX RENATO DE MELLO DOS SANTOS, HAMILCAR PEREIRA MARQUES,
MICAEL DA SILVA OLIVEIRA E WELLERSON BRIÃO CORRÊA; e, em seguida, no
mérito, por unanimidade, em negar provimento a ambos os recursos e manter a Sentença
recorrida.
Brasília, 19 de setembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Apelações interpostas pela Defesa constituída de KAUÃ DE
OLIVEIRA GUIDOTTI, MATHEUS DO AMARAL DA SILVA, MATHEUS GOBEL
HORNER, MIKELBEM DIAS COELHO, RIGLER RAMIRES SARAIVA, SAMUEL
GONÇALVES DOS SANTOS, ZILMAR GONÇALVES DE PAIVA e NICKSON
RICARDO GALHO RODRIGUES e pela Defensoria Pública da União em favor de FELIX
RENATO DE MELLO DOS SANTOS, HAMILCAR PEREIRA MARQUES, MICAEL DA
SILVA OLIVEIRA, VINICIUS RODRIGUES BARBOSA e WELLERSON BRIÃO
CORRÊA, em face da Sentença que os condenou nos seguintes termos:
- KAUÃ DE OLIVEIRA GUIDOTTI: como incurso no art. 175, parágrafo
único, c/c art. 209, caput, do Código Penal Militar, em coautoria e em concurso material, por
cinco vezes, por força dos arts. 53 e 79 do mesmo diploma legal, à pena de 1 (um) ano e 3
(três) meses de detenção para cada delito, a qual torna-se definitiva, unificando-as em 2
(dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, somando-as por serem da mesma espécie, ex vi do
art. 79 do Código Penal Militar;
- MATHEUS GOBEL HORNER: como incurso no art. 175, parágrafo único,
c/c art. 209, caput, do Código Penal Militar, em coautoria e em concurso material, por quatro
vezes, por força dos arts. 53 e 79, § 1º, do mesmo diploma legal, à pena de 1 (um) ano de
detenção para cada delito, a qual torna-se definitiva, unificando-as em 2 (dois) anos de
detenção, somando-as por serem da mesma espécie, ex vi do art. 79 do Código Penal Militar;
- FELIX RENATO DE MELLO DOS SANTOS: como incurso no art. 175,
parágrafo único, c/c art. 209, caput, do Código Penal Militar, em coautoria e em concurso
material, por três vezes, por força dos arts. 53 e 79, § 1º, do mesmo diploma legal, à pena 9
(nove) meses de detenção para cada delito, a qual torna-se definitiva, unificando-as em 1
(um) ano e 6 (seis) meses de detenção, somando-as por serem da mesma espécie, ex vi do art.
79 do Código Penal Militar;
- HAMILCAR PEREIRA MARQUES: como incurso no art. 175, parágrafo
único, c/c art. 209, caput, do Código Penal Militar, em coautoria e em concurso material, por
cinco vezes, por força dos arts. 53 e 79, § 1º, do mesmo diploma legal, à pena de 1 (um) ano e
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3 (três) meses de detenção para cada delito, a qual torna-se definitiva, unificando-as em 2
(dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, somando-as por serem da mesma espécie, ex vi do
art. 79 do Código Penal Militar;
- MATHEUS DO AMARAL DA SILVA: como incurso no art. 175, parágrafo
único, c/c art. 209, caput, do Código Penal Militar, em coautoria e em concurso material, por
cinco vezes, por força dos arts. 53 e 79, § 1º, do mesmo diploma legal, à pena de 1 (um) ano e
3 (três) meses de detenção para cada delito, a qual torna-se definitiva, unificando-as em 2
(dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, somando-as por serem da mesma espécie, ex vi do
art. 79 do Código Penal Militar;
- MICAEL DA SILVA OLIVEIRA: como incurso no art. 175, parágrafo único,
c/c art. 209, caput, do Código Penal Militar, em coautoria e em concurso material, por três
vezes, por força dos arts. 53 e 79, § 1º, do mesmo diploma legal, à pena de 9 (nove) meses de
detenção para cada delito, a qual torna-se definitiva, unificando-as em 1 (um) ano e 6 (seis)
meses de detenção, somando-as por serem da mesma espécie, ex vi do art. 79 do Código
Penal Militar;
- MIKELBEM DIAS COELHO: como incurso no art. 175, parágrafo único, c/c
art. 209, caput, do Código Penal Militar, em coautoria e em concurso material, por cinco
vezes, por força dos arts. 53 e 79, § 1º, do mesmo diploma legal, à pena de 1 (um) ano e 3
(três) meses de detenção para cada delito, a qual torna-se definitiva, unificando-as em 2
(dois) anos e 6 (seis) meses de detenção, somando-as por serem da mesma espécie, ex vi do
art. 79 do Código Penal Militar;
- NICKSON RICARDO GALHO RODRIGUES: como incurso no art. 175,
parágrafo único, c/c art. 209, caput, do Código Penal Militar, em coautoria e em concurso
material, por quatro vezes, por força dos arts. 53 e 79, § 1º, do mesmo diploma legal, à pena
de 1 (um) ano de detenção para cada delito, a qual torna-se definitiva, unificando-as em 2
(dois) anos de detenção, somando-as por serem da mesma espécie, ex vi do art. 79 do Código
Penal Militar;
- RIGLER RAMIRES SARAIVA: como incurso no art. 175, parágrafo único,
c/c art. 209, caput, do Código Penal Militar, em coautoria e em concurso material, por quatro
vezes, por força dos arts. 53 e 79, § 1º, do mesmo diploma legal, à pena de 1 (um) ano de
detenção para cada delito, a qual torna-se definitiva, unificando-as em 2 (dois) anos de
detenção, somando-as por serem da mesma espécie, ex vi do art. 79 do Código Penal Militar;
- SAMUEL GONÇALVES DOS SANTOS: como incurso no art. 175, parágrafo
único, c/c art. 209, caput, do Código Penal Militar, em coautoria e em concurso material, por
três vezes, por força dos arts. 53 e 79, § 1º, do mesmo diploma legal, à pena de 9 (nove)
meses de detenção para cada delito, a qual torna-se definitiva, unificando-as em 1 (um) ano e
6 (seis) meses de detenção, somando-as por serem da mesma espécie, ex vi do art. 79 do
Código Penal Militar;
- VINICIUS RODRIGUES BARBOSA: como incurso no art. 175, parágrafo
único, c/c art. 209, caput, do Código Penal Militar, em coautoria e em concurso material, por
duas vezes, por força dos arts. 53 e 79, § 1º, do mesmo diploma legal, à pena de 6 (seis)
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

meses de detenção para cada delito, a qual torna-se definitiva, unificando-as em 1 (um) ano
de detenção, somando-as por serem da mesma espécie, ex vi do art. 79 do Código Penal
Militar;
- WELLERSON BRIÃO CORRÊA: como incurso no art. 175, parágrafo único,
c/c art. 209, caput, do Código Penal Militar, em coautoria e em concurso material, por duas
vezes, por força dos arts. 53 e 79, § 1º, do mesmo diploma legal, à pena de 6 (seis) meses de
detenção para cada delito, a qual torna-se definitiva, unificando-as em 1 (um) ano de
detenção, somando-as por serem da mesma espécie, ex vi do art. 79 do Código Penal Militar;
e
- ZILMAR GONÇALVES DE PAIVA: como incurso no art. 175, parágrafo
único, c/c art. 209, caput, do Código Penal Militar, em coautoria e em concurso material, por
três vezes, por força dos arts. 53 e 79, § 1º, do mesmo diploma legal, à pena de 9 (nove)
meses de detenção para cada delito, a qual torna-se definitiva, unificando-as em 1 (um) ano e
6 (seis) meses de detenção, somando-as por serem da mesma espécie, ex vi do art. 79 do
Código Penal Militar.
Por unanimidade de votos, decidiu-se, ainda, in litteris:
“(...) não conceder o benefício da suspensão condicional da execução da pena,
por não preencher o requisito estabelecido pelo art. 84 do CPM (pena superior
a 02 anos) aos sentenciados KAUÃ DE OLIVEIRA GUIDOTTI, HAMILCAR
PEREIRA MARQUES, MATHEUS DO AMARAL DA SILVA e MIKELBEM
DIAS COELHO.”.
“conceder aos sentenciados MATHEUS GOBEL HORNER, FELIX RENATO
DE MELLO DOS SANTOS, MICAEL DA SILVA OLIVEIRA, NICKSON
RICARDO GALHO RODRIGUES, RIGLER RAMIRES SARAIVA, SAMUEL
GONÇALVES
DOS
SANTOS,
VINICIUS
RODRIGUES
BARBOSA,
WELLERSON BRIÃO CORRÊA e ZILMAR GONÇALVES DE PAIVA a
suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, com
base no artigo 84 do Código Penal Militar combinado com o artigo 606 do
Código de Processo Penal Militar, mediante observância das condições
previstas no artigo 626 do CPPM, excetuando-se a alínea “a”, além do
comparecimento trimestral na sede deste Juízo de Execução, ou em outro Juízo
que lhes venha a ser designado, se for o caso.
É fixado o regime prisional inicial ABERTO, conforme regra do art. 33, § 2º,
alínea “c”, do Código Penal brasileiro, a ser aplicado para os acusados não
contemplados pela suspensão condicional da execução da pena e, para os
demais, na hipótese de não aceitarem as condições estabelecidas para o sursis
ou, vindo a aceitá-las, os benefícios vierem a ser revogados.
É concedido aos réus o direito de apelarem em liberdade, conforme previsto no
artigo 527 do CPPM, uma vez que preenchem os requisitos legais exigidos, não
havendo necessidade de custódia cautelar.”.
Narra a Denúncia (evento 1 da APM nº 7000034-80.2022.7.03.0203), in litteris:
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“(...)
Segundo
consta
no
Inquérito
Policial
Militar
nº
7000031-
62.2021.7.03.0203, nos dias 9, 10 e 12 de março de 2021, no alojamento dos
Cabos do 2°Esquadrão de Cavalaria Mecanizada, na cidade de Jaguarão/RS,
os denunciados Cabo KAUÃ DE OLIVEIRA GUIDOTTI, Cabo MATHEUS
GOBEL HORNER, Soldado FELIX RENATO DE MELLO DOS SANTOS,
Soldado HAMILCAR PEREIRA MARQUES, Soldado MATHEUS DO AMARAL
DA SILVA, Soldado MICAEL DA SILVA OLIVEIRA, Soldado MIKELBEM DIAS
COELHO, Soldado NICKSON RICARDO GALHO RODRIGUES, Soldado
RIGLER RAMIRES SARAIVA, Soldado SAMUEL GONÇALVES DOS SANTOS,
Soldado VINICIUS RODRIGUES BORBOSA, Soldado WELLERSON BRIÃO
CORRÊA e Soldado ZILMAR GONÇALVES DE PAIVA, agindo de maneira
livre e consciente, em comunhão de esforços e desígnios, praticaram violência
em desfavor dos Soldados do Efetivo Profissional JULIANO SILVEIRA DE
JESUS, VICTOR AQUINO DA CUNHA, EDUARDO DE AVILA TERMEZANA,
DIEGO DUARTE GONÇALVES e LENIS NESTOR NEITZKE THUROW, em
razão de um suposto “batismo”, também denominado pelos militares como
“chá de bolacha”, tendo em vista o recente engajamento das vítimas.
Os fatos ocorreram da seguinte forma:
1) Dias 9 e 10 de Março de 2021 – violência em desfavor dos Soldados do
Efetivo Profissional JULIANO SILVEIRA DE JESUS, VICTOR AQUINO DA
CUNHA e EDUARDO DE AVILA TERMEZANA:
No dia 9 de março de 2021, por volta das 17h00min, no alojamento dos Cabos
do 2° Esquadrão de Cavalaria Mecanizada, na cidade de Jaguarão/RS, os
denunciados Cabo KAUÃ DE OLIVEIRA GUIDOTTI, Cabo MATHEUS
GOBEL HORNER, Soldado FELIX RENATO DE MELLO DOS SANTOS,
Soldado HAMILCAR PEREIRA MARQUES, Soldado MATHEUS DO AMARAL
DA SILVA, Soldado MICAEL DA SILVA OLIVEIRA, Soldado MIKELBEM DIAS
COELHO, Soldado RIGLER RAMIRES SARAIVA, Soldado SAMUEL
GONÇALVES DOS SANTOS e Soldado ZILMAR GONÇALVES DE PAIVA,
agindo de maneira livre e consciente, em comunhão de esforços e desígnios,
praticaram violência em desfavor dos Soldados do Efetivo Profissional
JULIANO SILVEIRA DE JESUS, VICTOR AQUINO DA CUNHA e EDUARDO
DE AVILA TERMEZANA, desferindo-lhe palmadas na região das nádegas, em
razão de um suposto “batismo”, também denominado pelos militares como
“chá de bolacha”, tendo em vista o recente engajamento das mencionadas
vítimas.
Segundo o apurado, por ocasião dos fatos, o Soldado VICTOR AQUINO DA
CUNHA, Soldado EDUARDO DE AVILA TERMEZANA e o Soldado JULIANO
SILVEIRA DE JESUS foram chamados para irem ao alojamento dos cabos do
esquadrão.
Ao adentrarem no local, iniciou-se o “batismo” ou “chá de bolacha” nas
vítimas, primeiro no Soldado J. SILVEIRA, após no Soldado AQUINO e, por
último, no Soldado TERMEZANA.
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Enquanto era realizado o “chá de bolacha” em um dos militares, as demais
vítimas eram ordenados a ficarem de costas para a cena.
Para a execução do “chá de bolacha”, foi colocado no centro do alojamento
uma mesa de porte pequena. Foi então dada a ordem para as vítimas, uma de
cada vez, se deitar de bruços sobre a mesa. Os militares presentes deram um
travesseiro para o ofendido colocar sobre a cabeça, foi passado álcool em gel
sobre o calção das vítimas e, a partir de então, foram desferidas palmadas na
região das nádegas. Após isso os militares que estavam presentes deram
parabéns aos ofendidos pelo engajamento.
Além disso, posteriormente, mas ainda em 9 de março, o Soldado NICKSON
RICARDO GALHO RODRIGUES procurou o Soldado TERMEZANA, alegando
que faltava ele “batizá-lo”, sendo que a testemunha Soldado ASAFE
MADEIRA CARDOSO (Evento 48, Doc. 2, fl.14), relatou que viu o Soldado
NICKSON golpeando o Soldado TERMEZANA com um fio da cor meio
avermelhado ou laranja.
Em 10 de março, dia seguinte ao batismo realizado no alojamento dos Cabos, o
Soldado NICKSON RICARDO GALHO RODRIGUES procurou o Soldado J.
SILVEIRA, alegando que faltava ele “batizá-lo”, sendo que a vítima relatou
que o Soldado NICKSON o golpeou uma vez, com um fio vermelho não muito
flexível (Evento 48, Doc. 2, fl.4).
O ofendido Soldado J. SILVEIRA referiu, em seu depoimento, que “fui
voluntário naquele dia, pois todos já tinham um dia passado por isso, e tinham
me falado anteriormente que seria pior se eu não fosse”, o que revela o receio
de represálias caso não participasse do referido “batismo”. Além disso, disse
ainda que “na minha percepção teve algumas agressões que foram excedidas
na sua força, mas nem todas foram” (Evento 10, Doc. 1, fl. 15-16).
Segundo Exame de Higidez Física realizada no Soldado J. SILVEIRA, em 15 de
março de 2021, das agressões descritas acima resultaram “hematoma já em
fase final, abrangendo toda a extensão do glúteo” (Evento 10, Doc. 2, fl. 5).
O ofendido Soldado AQUINO referiu, em seu depoimento, que “fui voluntário”
e que “acho que foi uma brincadeira que acontece todos os anos, e por que o
fato foi muito rápido também” (Evento 10, Doc. 2, fls. 15- 16).
Segundo Exame de Higidez Física realizada no Soldado AQUINO, em 15 de
março de 2021, das agressões descritas acima resultaram “grande hematoma,
abrangendo toda a extensão das nádegas. bilateral” (Evento 10, Doc. 2, fl. 6).
O ofendido Soldado TERMEZANA referiu, em seu depoimento, que “não achei
que o fato foi grave”, porém, que “no início não queria participar, mas como
todo mundo passou um dia eu fui” (Evento 10, Doc. 3, fls. 6-7), o que também
revela o receio de represálias.
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Segundo Exame de Higidez Física realizada no Soldado TERMEZANA, em 15
de março de 2021, das agressões descritas acima resultaram “grande
hematoma, abrangendo região médio-superior das nádegas, bilateral, com
bordos do hematoma mais demarcados” (Evento 10, Doc. 2, fl. 10).
Ainda sobre a voluntariedade do batismo dos militares, os ofendidos prestaram
os esclarecimentos conforme a tabela a seguir:
Os denunciados Cabo KAUÃ DE OLIVEIRA GUIDOTTI, Soldado FELIX
RENATO DE MELLO DOS SANTOS, Soldado HAMILCAR PEREIRA
MARQUES, Soldado MATHEUS DO AMARAL DA SILVA, Soldado MICAEL
DA SILVA OLIVEIRA, Soldado MIKELBEM DIAS COELHO, Soldado RIGLER
RAMIRES SARAIVA, Soldado SAMUEL GONÇALVES DOS SANTOS e Soldado
ZILMAR GONÇALVES DE PAIVA confessaram em seus depoimentos que
participaram do “chá de bolacha” realizado contra todos os ofendidos no dia 9
de março, alegando que os agrediram apenas com uma palmada na nádega.
O Cabo MATHEUS GOBEL HORNER confessou ter participado do “batismo”
em desfavor dos Soldados J. SILVEIRA e AQUINO.
O Soldado NICKSON RICARDO GALHO RODRIGUES também confessou que
praticou o seu batismo “particular” nos ofendidos Soldado TERMEZANA e o
Soldado J SILVEIRA, em 9 e 10 de março de 2021, respectivamente.
Assim agindo, os denunciados, Cabo KAUÃ DE OLIVEIRA GUIDOTTI, Cabo
MATHEUS GOBEL HORNER, Soldado FELIX RENATO DE MELLO DOS
SANTOS, Soldado HAMILCAR PEREIRA MARQUES, Soldado MATHEUS DO
AMARAL DA SILVA, Soldado MIKELBEM DIAS COELHO, Soldado NICKSON
RICARDO GALHO RODRIGUES, Soldado RIGLER RAMIRES SARAIVA,
Soldado SAMUEL GONÇALVES DOS SANTOS e Soldado ZILMAR
GONÇALVES DE PAIVA participaram ativamente do batismo, denominado
“chá de bolacha”, e que resultou em lesões nos militares recém-engajados
citados.
2) Dia 12 de Março de 2021 - violência em desfavor dos Soldados do Efetivo
Profissional DIEGO DUARTE GONÇALVES e LENIS NESTOR NEITZKE
THUROW.
Em 12 de março de 2021, por volta das 12h30min, no alojamento dos Cabos do
2° Esquadrão de Cavalaria Mecanizada, na cidade de Jaguarão/RS, os
denunciados Cabo KAUÃ DE OLIVEIRA GUIDOTTI, Cabo MATHEUS
GOBEL HORNER, Soldado HAMILCAR PEREIRA MARQUES, Soldado
MATHEUS DO AMARAL DA SILVA, Soldado MIKELBEM DIAS COELHO,
Soldado NICKSON RICARDO GALHO RODRIGUES, Soldado VINICIUS
RODRIGUES BORBOSA e Soldado WELLERSON BRIÃO CORRÊA, agindo de
maneira livre e consciente, em comunhão de esforços e desígnios, praticaram
violência contra os Soldados do Efetivo Profissional DIEGO DUARTE
GONÇALVES e LENIS NESTOR NEITZKE THUROW, desferindo-lhe palmadas
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

e golpes na região das nádegas e lombar, utilizando-se de instrumentos como
fios e cordas, em razão de um suposto “batismo”, tendo em vista o recente
engajamento das vítimas.
O Soldado RIGLER RAMIRES SARAIVA participou apenas do batismo
realizado no Soldado THUROW, pois, quando adentou o alojamento, o Soldado
D. GONÇALVES já havia sido batizado.
Segundo o apurado, por ocasião dos fatos, o Soldado MATHEUS falou para a
vítima Soldado D. GONÇALVES que ele se apresentasse no alojamento dos
cabos do esquadrão, sem explicar o motivo. Da mesma forma, o Cabo
GUIDOTTI e o Soldado MATHEUS falaram para a vítima Soldado THUROW,
no corredor do alojamento dos soldados, que poderia entrar no alojamento dos
cabos para conversarem.
Ao adentrarem no alojamento dos cabos do Esquadrão, iniciou-se o “batismo”
ou “chá de bolacha”, primeiro no Soldado D. GONÇALVES e depois no
Soldado THUROW.
Uma mesa de porte pequena foi colocada no centro do alojamento, sendo dada
a ordem para o Soldado D. GONÇALVES se deitar de bruços sobre a mesa, o
que foi obedecido.
Um, dos militares presentes alcançou um travesseiro para a vítima colocar
sobre a cabeça, foi passado álcool em gel sobre o seu calção e foram desferidos
palmadas e golpes na região das nádegas e lombar, utilizando-se de
instrumentos como um fio fino da cor vermelha, um cabo solteiro trançado e
uma corda grossa azul de mais ou menos 60 cm aproximados, amarrada
duplamente com um fio e fita isolante. Além disso, o Soldado D. GONÇALVES
refere que levou uma mordida na nádega, sem saber indicar a autoria (Evento
10, Doc. 1, fls. 10-11).
Após a agressão contra o Soldado D. GONÇALVES, foi dito ao Soldado
THUROW que agora “era sua vez”, e iniciou-se o mesmo procedimento, onde
lhe foi dito para deitar na mesa que estava no centro do alojamento.
Após o ofendido obedecer, os militares presentes passaram álcool em gel nas
suas nádegas, alcançaram-lhe um travesseiro para colocar na cabeça e, então,
começou o “chá de bolacha” onde lhe foram desferidas palmadas na região
das nádegas.
O ofendido Soldado D. GONÇALVES referiu, em seu depoimento, que “não fui
voluntário e nem obrigado, mas resolvi ir ate o alojamento naquele momento,
pois foi me falado anteriormente que seria pior se eu não fosse”, o que revela o
receio de represálias caso não participasse do referido “batismo”. Além disso,
disse ainda que “pelo meu entendimento não seria algo muito violento, mas foi
algo que fugiu a proporção que deveria ser.” (Evento 10, Doc. 1, fl. 10-11).
Segundo Exame de Higidez Física, realizado em 13 de março de 2021 no
Soldado D. GONÇALVES, das agressões descritas acima resultaram
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“escoriações em glúteos, dor à palpação da musculatura dos glúteos e lombar
baixa, com certa dificuldade para sentar e deambular devido à dor” (Evento
10, Doc. 1, fls. 7)
Por usa vez, o ofendido Soldado THUROW referiu, em seu depoimento, que
“não achei que houve gravidade no fato”, alegando porém que “lembro que
por algumas vezes a agressão foi mais forte do que eu imaginava”. Além disso,
disse que ouviu o Soldado D. GONÇALVES falar “ai ai acertaram minhas
costas” (Evento 10, Doc. 1, fls. 19-20).
Segundo Exame de Higidez Física realizada no Soldado THUROW, em 15 de
março de 2021, das agressões descritas acima resultaram “grande hematoma,
abrangendo toda a extensão das nádegas, bilateral, e hematoma linear em
terço proximal da face posterior da coxa direita” (Evento 10, Doc. 2, fl. 8).
Além disso, os ofendidos foram submetidos à Avaliação Médica no dia 15 de
março de 2021, onde foram dados os seguintes pareceres:
Deve ser pontuado, ainda, que o Soldado D. GONÇALVES, no dia seguinte ao
batismo, estava escalado de serviço e não compareceu, o que motivou o
Sargento CHELLES a ir na sua residência para verificar o que estava
passando, quando encontrou o Soldado D. GONÇALVES com fortes dores
lombares, comunicando o fato aos seus superiores, o que resultou na presente
investigação.
Registre-se, ainda, que, diante das lesões sofridas, o Soldado D. GONÇALVES
ficou dispensado por 2 (dois) dias.
A fotografia anexada ao Evento 10, Doc. 2, fl. 4 dos autos, permite observar a
extensão das lesões, além corroborar a afirmação da vítima que sofreu golpes
de fios e cordas.
Não foi possível identificar o autor dos golpes com fio e corda no Soldado D.
GONÇALVES porque todos os militares afirmam que deram uma única
apalmada e o ofendido, no momento do batismo, estava com a cabeça voltada
para baixo, com um travesseiro sobre ela, conforme seu depoimento.
Ainda sobre a voluntariedade do batismo dos militares, os ofendidos prestaram
os esclarecimentos conforme a tabela a seguir: (...).
Os denunciados, Cabo KAUÃ DE OLIVEIRA GUIDOTTI, Cabo MATHEUS
GOBEL HORNER, Soldado HAMILCAR PEREIRA MARQUES, Soldado
MATHEUS DO AMARAL DA SILVA, Soldado MIKELBEM DIAS COELHO,
Soldado NICKSON RICARDO GALHO RODRIGUES, Soldado VINICIUS
RODRIGUES BORBOSA e Soldado WELLERSON BRIÃO CORRÊA
confessaram em seus depoimentos que participaram do “chá de bolacha”
realizado contra os ofendidos, em 12 de março, alegando que os agrediram
apenas com uma palmada na nádega.
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Soldado RIGLER RAMIRES SARAIVA confessou ter participado do batismo
no Soldado THUROW.
Assim agindo, os denunciados, Cabo KAUÃ DE OLIVEIRA GUIDOTTI, Cabo
MATHEUS GOBEL HORNER, Soldado HAMILCAR PEREIRA MARQUES,
Soldado MATHEUS DO AMARAL DA SILVA, Soldado MIKELBEM DIAS
COELHO, Soldado NICKSON RICARDO GALHO RODRIGUES, Soldado
RIGLER RAMIRES SARAIVA, Soldado VINICIUS RODRIGUES BORBOSA e
Soldado WELLERSON BRIÃO CORRÊA, participaram ativamente do batismo,
denominado “chá de bolacha”, e que resultou em lesões nos militares recém-
engajados citados, sendo que o Soldado RIGLER RAMIRES SARAIVA
concorreu apenas para a violência praticada em desfavor do Soldado
THUROW.
Oportuno ser mencionado que os Soldados denunciados tinham conhecimento
da condição de superioridade hierárquica dos Cabos denunciados em relação
aos Soldados ofendidos, elementar do tipo penal previsto no art. 175 do Código
Penal, condição pessoal, assim, que se comunica a todos os agentes do ato
delituoso, nos termos do § 1º , do art. 53, do Código Penal Militar.
Também deve ser mencionado que a jurisprudência do Superior Tribunal
Militar é firme em rechaçar o consentimento da vítima como causa supralegal
de exclusão da ilicitude quando a suposta voluntariedade do ofendido em sofrer
o “batismo” decorre de se sentir coagido a participar para não sofrer
represálias por seus superiores.
(...)”
Os ora apelantes foram denunciados nos seguintes termos:
- KAUÃ DE OLIVEIRA GUIDOTTI, HAMILCAR PEREIRA MARQUES,
MATHEUS DO AMARAL DA SILVA e MIKELBEM DIAS COELHO, por 5 (cinco) vezes,
nas sanções do art. 175, parágrafo único (violência contra inferior), c/c art. 209, caput (lesão
leve), na forma dos arts. 53, caput (coautoria), e 79 (concurso material de crimes) do CPM;
-
MATHEUS
GOBEL
HORNER,
NICKSON
RICARDO
GALHO
RODRIGUES e RIGLER RAMIRES, por 4 (quatro) vezes, nas sanções do art. 175, parágrafo
único (violência contra inferior), c/c art. 209, caput (lesão leve), na forma dos arts. 53, caput
(coautoria), e 79 (concurso material de crimes) do CPM;
- FÉLIX RENATO DE MELLO DOS SANTOS, MICAEL DA SILVA
OLIVEIRA, SAMUEL GONÇALVES DOS SANTOS e ZILMAR GONÇALVES DE
PAIVA, por 3 (três) vezes, nas sanções do art. 175, parágrafo único (violência contra
inferior), c/c art. 209, caput (lesão leve), na forma dos arts. 53, caput (coautoria), e 79
(concurso material de crimes) do CPM; e
- VINICIUS RODRIGUES BARBOSA e WELLERSON BRIÃO CORRÊA por
2 (duas) vezes, nas sanções do art. 175, parágrafo único (violência contra inferior), c/c art.
209, caput (lesão leve), na forma dos arts. 53, caput (coautoria), e 79 (concurso material de
crimes) do CPM.
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Certidões judiciais criminais dos acusados (Eventos 27/29, da APM).
A Exordial foi recebida em 18/2/2022.
HAMILCAR
PEREIRA
MARQUES,
SAMUEL
GONÇALVES
DOS
SANTOS, RIGLER RAMIRES SARAIVA, NICKSON RICARDO GALHO RODRIGUES,
MIKELBEM DIAS COELHO, VINICIUS RODRIGUES BARBOSA, MICAEL DA SILVA
OLIVEIRA, MATHEUS GOBEL HORNER e MATHEUS DO AMARAL SILVA foram
devidamente citados em 26/4/2022 (Evento 61, Doc. 2). Em 11/5/2022, foi citado o acusado
FÉLIX RENATO DE MELLO DOS SANTOS por meio do aplicativo “WhatsApp” (Evento
86, Doc. 3). Da mesma forma, em 17/5/2022, foi citado o acusado KAUÃ DE OLIVEIRA
GUIDOTTI (Evento 88, Doc. 3).
Em 6/6/2022, os acusados foram qualificados (Evento 112). Na sequência,
foram ouvidos os ofendidos Eduardo de Ávila Termezina (Evento 109, Vídeos 2/10 e Evento
110, Vídeos 1/2); Diego Duarte Gonçalves (Evento 110, vídeos 4/8); Juliano Silveira de Jesus
(Evento 110, vídeo 10 e Evento 111, vídeos 1/2); Victor Aquino da Cunha (Evento 111,
vídeos 3/5) e Lenis Nestor Nietzke Thurow (Evento 111, vídeos 6/9).
Em 7/6/2022, foram inquiridas as testemunhas de acusação: Thiago Rojas
Nogueira (Evento 114, vídeos 3/8); Luthiele da Silva Vasconcelos (Evento 114, vídeos 9/12);
Luiz Gustavo Chelles de Albuquerque (Evento 114, vídeos 13/14); David dos Santos Corrêa
(Evento 114, vídeo 15); Asafe Madeira Cardoso (Evento 114, vídeos 16/17); Enderson
Oliveira Araújo (Evento 114, vídeos 18/19) e Hiwatsu Hyuri Tokui Moura (Evento 114,
vídeos 20/21). Ausente a testemunha MERLYN HOTAVIANO ALMEIDA, o MPM desistiu
da oitiva, dando-se por satisfeito com a prova testemunhal já produzida.
Em 16/9/2022, foi realizada a reinquirição da testemunha arrolada pelo MPM:
Luthiele da Silva Vasconcellos (Evento 225, vídeos 2/5). Encerrado o depoimento, o MPM
deu-se, novamente, por satisfeito com a prova testemunhal, renovando-se a concessão de
vista às Defesas técnicas para os fins do art. 417, § 2°, do CPPM (Evento 226).
Em 17/10/2022, a DPU informou não possuir testemunhas a arrolar (Evento
244), já a Defesa constituída deixou transcorrer in albis o prazo (Eventos 241 e 245).
Os acusados FÉLIX RENATO DE MELLO DOS SANTOS (Evento 331, vídeos
1/2), HAMILCAR PEREIRA MARQUES (Evento 331, vídeos 2/3), KAUÃ DE OLIVEIRA
GUIDOTTI (Evento 331, vídeos 4/8), MATHEUS DO AMARAL DA SILVA (Evento 331,
vídeos 8/12), MATHEUS GOBEL HORNER (Evento 331, vídeos 12/14), MICAEL DA
SILVA OLIVEIRA (Evento 331, vídeos 15/15), WELLERSON BRIÃO CORRÊA (Evento
331, vídeos 16/16) e MIKELBEM DIAS COELHO (Evento 331, vídeos 16/20) foram
interrogados em 7/3/2023 e, no dia seguinte, 8/3/2023, os acusados NICKSON RICARDO
GALHO RODRIGUES (Evento 334, vídeos 2/5), RIGLER RAMIRES SARAIVA (Evento
334, vídeos 6/8), SAMUEL GONÇALVES DOS SANTOS (Evento 334, vídeos 9/11),
VINICIUS RODRIGUES BARBOSA (Evento 334, vídeos 11/12) e ZILMAR GONÇALVES
PAIVA (Evento 334, vídeos 12/14).
No prazo do art. 427 do CPPM, o MPM requereu que fossem juntadas aos autos
as certidões de antecedentes dos réus atualizadas, sendo o pedido deferido pelo Juízo (Evento
366 e 374) e as certidões anexadas nos Eventos 375/378.
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

As Defesas nada requereram (Eventos 355 e 364).
Em Alegações Escritas, o MPM pugnou pela alteração da capitulação do fato
típico em relação ao concurso material nos delitos imputados aos acusados MATHEUS
GOBEL HORNER e RIGLER RAMIRES SARAIVA, nos seguintes termos, in litteris:
"Cabos Kauã de Oliveira Guidotti e Matheus Gobel Horner pela prática do
delito capitulado no artigo 175, parágrafo único (violência contra inferior), c/c
o artigo 209, caput (lesão leve), na forma do artigo 53, caput (coautoria), por
cinco vezes, nos termos do artigo 79 (concurso material de crimes), todos do
Código Penal Militar e contra os Sodados Felix Renato de Mello dos Santos,
por três vezes; Hamilcar Pereira Marques, por cinco vezes; Matheus do Amaral
da Silva, por cinco vezes; Micael da Silva Oliveira, por três vezes; Mikelbem
Dias Coelho, por cinco vezes; Nickson Ricardo Galho Rodrigues, por quatro
vezes; Rigler Ramires Saraiva, por três vezes; Samuel Gonçalves dos Santos,
por três vezes; Vinícius Rodrigues Barbosa, por duas vezes; Wellerson Brião
Corrêa, por duas vezes; e Zilmar Gonçalves de Paiva, por três vezes; terem
praticado o delito capitulado no artigo 175, parágrafo único (violência contra
inferior), c/c o artigo 209, caput (lesão leve), na forma do artigo 53, caput
(coautoria), e do artigo 79 (concurso material de crimes), todos do Código
Penal Militar".
A Defesa dos acusados KAUÃ DE OLIVEIRA GUIDOTTI, MATHEUS DO
AMARAL DA SILVA, MATHEUS GOBEL HORNER, MIKELBEM DIAS COELHO,
RIGLER RAMIRES SARAIVA, SAMUEL GONÇALVES DOS SANTOS, ZILMAR
GONÇALVES DE PAIVA e NICKSON RICARDO GALHO RODRIGUES requereu que a
Exordial fosse julgada improcedente e os acusados absolvidos por ausência de dolo e,
subsidiariamente, em eventual hipótese de condenação, que fosse aplicada a redução de pena
prevista no art. 159 do Código Penal Militar (Evento 401).
A DPU, por seu turno, suscitou duas preliminares: uma de afronta à Lei
Complementar nº 80/1994, por inobservância da prerrogativa de prazo em dobro de que goza
a Defensoria Pública da União, na fase do art. 427 do CPPM; e a outra relativa à falta de justa
causa da presente ação penal militar, ante a aplicação dos princípio da fragmentariedade e do
ne bis in idem, uma vez que já aplicada a punição disciplinar pela Administração Militar, que
culminou com o desligamento de seus assistidos da Força Terrestre. No mérito, pleiteou a
absolvição dos acusados VINICIUS RODRIGUES BARBOSA, FELIX RENATO DE
MELLO, HAMILCAR PEREIRA MARQUES, MICAEL DA SILVA OLIVEIRA e
WELLERSON BRIÃO CORREA, com fulcro no art. 439, alínea “b”, do CPPM, por
ausência do dolo em suas condutas, e na alínea “d” do mesmo artigo, em razão do erro de
direito somado ao erro culturalmente condicionado.
Subsidiariamente, requereu a desclassificação da conduta para lesão levíssima,
nos termos do art. 209, § 6º, do Código Penal Militar ou, caso mantida a tipificação, a
condenação na pena mínima, atenuada em seu grau máximo (um terço) ou substituída por
outra menos grave (prisão simples), em razão do erro de direito, nos termos do art. 35 c/c art.
73 do CPM, além da diminuição da pena pela metade, nos termos do art. 159 do CPM.
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, pleiteou, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por penas
restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum, por analogia e
também pela atual condição de civil dos acusados. Pugnou, ainda, pela substituição de
eventual penalidade imposta pela suspensão condicional da execução da pena, na forma do
art. 84 do CPM (Evento 480).
Estando o feito em ordem, a sessão de julgamento foi designada para o dia
3/10/2023.
Em Alegações Orais, o Órgão Ministerial ratificou integralmente suas
Alegações Escritas (Eventos 539 e 540). A Defesa constituída ratificou as razões sustentadas
em suas Alegações Escritas, aderindo às teses trazidas pela Defensoria Pública da União, que
sustentou a inépcia da exordial por excesso de acusação e ratificou, por igual, as alegações
anteriores (Evento 539/540). Não houve réplica.
No dia 9/10/2023, foi disponibilizada a Sentença condenando os recorrentes
(Evento 556 do proc. nº 7000034-80.2022.7.03.0203).
O Decisum transitou em julgado para o MPM, consoante certidão constante do
Evento 578- CERT1 do processo originário.
Devidamente intimada, a Defesa de KAUÃ DE OLIVEIRA GUIDOTTI,
MATHEUS DO AMARAL DA SILVA, MATHEUS GOBEL HORNER, MIKELBEM DIAS
COELHO, RIGLER RAMIRES SARAIVA, SAMUEL GONÇALVES DOS SANTOS,
ZILMAR GONÇALVES DE PAIVA e NICKSON RICARDO GALHO RODRIGUES,
recorreu do Decisum em 6/10/2023 (Evento 2 do proc. nº 7000018-69.2024.7.00.0000),
representados por advogado constituído. Posteriormente, representados pela DPU, FELIX
RENATO DE MELLO DOS SANTOS, HAMILCAR PEREIRA MARQUES, MICAEL DA
SILVA OLIVEIRA, VINICIUS RODRIGUES BARBOSA e WELLERSON BRIÃO
CORRÊA, intimados, ofertaram recurso em 24/10/2023 (Evento 3 do proc. nº 7000018-
69.2024.7.00.0000).
A DPU, em suas Razões, preliminarmente, alegou caber à autoridade
administrativa abster-se de aplicar a punição disciplinar e de instaurar inquérito policial
militar porque os três regulamentos disciplinares das Forças Armadas dispõem que a conduta
do militar só poderá configurar infração disciplinar quando não violar o Código Penal Militar,
de modo que, sendo os réus desligados das Fileiras do Exército, conclui-se pela
impossibilidade de incidência de pena criminal em somatório à pena disciplinar, seja em
virtude do princípio da fragmentariedade, seja em razão do princípio da proporcionalidade,
este sob os enfoques de seus três fatores: adequação, necessidade e proporcionalidade em
sentido estrito.
No mérito, disse restar claro que a intenção dos apelantes não era de lesionar os
ofendidos, apenas congratulá-los por atingirem o engajamento. Aduziu que os ofendidos
consentiram com a prática da brincadeira, deitando-se de bruços voluntariamente na mesa.
Ressaltou que não ficou comprovado o uso de qualquer instrumento na
agressão. Alegou caber relembrar que “o dolo não deve ser apreciado de modo meramente
causal, pois, conforme a teoria finalista da ação, de Hans Welzel, todo o comportamento
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

humano possui uma finalidade”. Que segundo a teoria da vontade, “o dolo é a consciência e
vontade dirigida ao resultado” e os acusados não atuaram com a intenção de lesionar nem
assumiram o risco de causar lesões nos ofendidos.
Aludiu que o “trote” era uma prática cultural da OM e que os próprios acusados
já passaram pelo “ritual”, sendo, por isso, factível que desconhecessem a ilicitude da conduta.
Acrescentou dever ser excluída a culpabilidade dos acusados porque “a prática
habitual dos “trotes” fez com que os acusados pressupusessem legítimas as suas atitudes e,
consequentemente, induziram as gerações subsequentes à perpetuação do “pacote” como
tradição”.
Alfim, requereu, in litteris:
1) a absolvição dos réus VINICIUS RODRIGUES BARBOSA, FELIX RENATO
DE MELLO, HAMILCAR PEREIRA MARQUES, MICAEL DA SILVA
OLIVEIRA e WELLERSON BRIÃO CORREA, com fulcro no art. 439, alínea
“b”, do CPPM, diante da ausência do dolo, bem como alínea “d” do mesmo
artigo, em função do erro de direito somado ao erro culturalmente
condicionado.
2) subsidiariamente: 2.1) a desclassificação da conduta para lesão levíssima,
nos termos do art. 209, §6º, do Código Penal Militar; 2.2) mantida a
capitulação, seja a pena atenuada em grau máximo (um terço) ou substituída
por outra menos grave (prisão simples), em função do erro de direito, nos
termos do art. 35 c/c art. 73 do CPM; 2.3) seja a pena do crime contra a pessoa
diminuída de metade, nos termos do art. 159 do CPM;
3) seja aplicada a pena mínima, considerando que os réus são primários e
possuem bons antecedentes;
4) que eventual condenação à pena privativa de liberdade seja substituída por
penas restritivas de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal Comum,
aplicável na espécie por analogia, e em vista da atual condição de civil dos
acusados;
5) caso não haja substituição conforme requerido no item precedente, seja
suspensa eventual penalidade imposta na forma do art. 84 do CPM.
Já a Defesa constituída dos apelantes KAUÃ DE OLIVEIRA GUIDOTTI,
MATHEUS DO AMARAL DA SILVA, MATHEUS GOBEL HORNER, MIKELBEM DIAS
COELHO, RIGLER RAMIRES SARAIVA, SAMUEL GONÇALVES DOS SANTOS,
ZILMAR GONÇALVES DE PAIVA e NICKSON RICARDO GALHO RODRIGUES
afirmou, em suas Razões, que a Sentença a quo deve ser reformada a fim de absolver os réus,
uma vez comprovado nos autos que tudo não passou de uma grande brincadeira entre amigos.
Aduziu que “outros recém engajados não quiseram participar e que nada lhes
ocorreu, inclusive, confirmando, todos, que após o corrido todos foram parabenizados pelo
engajamento”. Alegou que o comandante do regimento, em sede de IPM, discordou da
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

conclusão do responsável pelo IPM, por achar que havia a concordância dos que participaram
e que não restou comprovado o uso de fios e cordas para a suposta agressão.
Questionou a dosimetria da pena, aduzindo que ela deve ser revista a fim de que
seja diminuída porque foram desconsideradas as circunstâncias atenuantes e de diminuição de
pena aplicáveis ao caso, havendo elementos nos autos aptos a evidenciar com clareza a
necessidade de aplicação do artigo 159 do Código Penal Militar.
Alfim, requereu, in litteris:
a) Seja reformada a sentença a fim de julgar totalmente IMPROCEDENTE a
presente ação, com a consequente absolvição dos réus dos crimes que lhes são
imputados na denúncia;
b) Subsidiariamente, caso seja mantida a condenação, que sejam aplicadas ao
caso as circunstâncias atenuantes e de diminuição de pena nos termos da
fundamentação, a fim de reduzir a pena aplica aos apelantes.
Em suas Contrarrazões, o MPM (Evento 1, documento 7), em preliminar,
requereu o não recebimento dos recursos interpostos por infringirem o princípio da
dialeticidade recursal, uma vez que são meras repetições de argumentos já infirmados pela r.
Sentença a quo.
No mérito, ressaltou que os apelantes admitiram a violência praticada alegando
que se tratava de uma brincadeira comum entre militares e que suas Defesas buscaram
inocentá-los sob o mesmo argumento, tentando normalizar a prática delituosa no interior das
Organizações Militares.
Asseverou ser clara a vontade livre e consciente dos acusados de causar as
lesões descritas nos Exames de Higidez Física realizados (Evento 10, doc. 2, pp. 6/8, do
IPM), ao estapearem as vítimas com força suficiente. Que eventual consentimento passou
muito longe de ser livre, e que decorreu de uma ameaça de prática de um mal maior.
Sobre os argumentos da Defesa, em favor de KAUÃ DE OLIVEIRA
GUIDOTTI, MATHEUS DO AMARAL DA SILVA, MATHEUS GOBEL HORNER,
MILKELBEM DIAS COELHO, NICSON RICARDO GALHO RODRIGUES, RIGLER
RAMIRES SARAIVA, SAMUEL GONÇALVES DOS ANTOS e ZILMAR GONÇALVES
DE PAIVA, requerendo a aplicação da atenuante prevista no inciso II do artigo 72 do Código
Penal Militar, em razão do bom comportamento dos acusados, aduziu ser entendimento
tranquilo do STM que ela só terá aplicabilidade quando o comportamento do réu for mais que
“bom” ou “ótimo”, destacando-se como excepcional.
No que se refere ao pedido da Defesa técnica de FÉLIX RENATO DE MELLO
DOS SANTOS, HAMILCAR PEREIRA MARQUES, MICAEL DA SILVA OLIVEIRA,
VINÍCIUS RODRIGUES BARBOSA e WELLERSON BRIÃO CORRÊA (Evento 597) para
a aplicação da pena mínima, por serem os acusados primários e por possuírem bons
antecedentes, ressaltou que tal pleito já foi atendido na Sentença, uma vez que a pena mínima
foi aplicada a todos os réus (Evento 556).
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com relação ao pleito para a aplicação do redutor de pena do art. 159 do
Código Penal Militar, reforçou que a existência de dolo na conduta dos apelantes se tratava
de matéria já enfrentada, não podendo prosperar.
Acerca do alegado erro de proibição e de erro culturalmente condicionado,
suscitado pela defesa técnica, asseverou o MPM, in litteris:
“Nesse sentido, resta claro que a conduta dos acusados não pode ser atenuada
sob o argumento de que não possuíam conhecimento de que sua atitude poderia
lesionar as vítimas, tendo em vista que dentro de uma ótica de inteligência
mediana é evidente que é possível perceber que a atitude de bater nas nádegas
de uma pessoa por determinado lapso de tempo e com certa força causa lesões.
Da mesma forma, não cabe a alegação de erro culturalmente condicionado,
espécie do gênero erro de proibição, uma vez que para considerar tal hipótese
seria necessário reconhecer o “trote” como pluralismo cultural, ainda que isto
lesione direitos humanos fundamentais (integridade física).”
Quanto ao pedido de desclassificação da conduta para lesão levíssima,
sustentou restar constatado no Exame de Higidez Física realizado (Evento 10, doc. 2, pp. 6/8,
do IPM) que as vítimas sofreram ofensas à sua integridade física que resultaram em lesões e
hematomas.
Já no que tange ao pleito de substituição de eventual condenação à pena
privativa de liberdade por penas restritivas de direito, disse que, por terem os apelantes
praticado delito violento, ofendendo a integridade física das vítimas, resta afastada a
possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito.
Concernente ao pedido subsidiário da Defesa de FÉLIX RENATO DE MELLO
DOS SANTOS, HAMILCAR PEREIRA MARQUES, MICAEL DA SILVA OLIVEIRA,
VINÍCIUS RODRIGUES BARBOSA e WELLERSON BRIÃO CORRÊA (Evento 597) de
que, caso não seja concedida a substituição da pena privativa de liberdade, seja suspensa
eventual penalidade imposta, na forma do art. 84 do Código Penal Militar, o MPM esclareceu
que o benefício deixou de contemplar apenas os réus KAUÃ DE OLIVEIRA GUIDOTTI,
HAMILCAR PEREIRA MARQUES, MATHEUS DO AMARAL DA SILVA e MILKEBEM
DIAS COELHO, por terem eles sido condenados a pena privativa de liberdade
correspondente a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de detenção (Evento 556).
Em parecer, a Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Maria Ester Henriques
Tavares manifestou-se no sentido de que os Apelos defensivos não fossem conhecidos, em
face da violação ao princípio da dialeticidade e, caso conhecidos, fossem desprovidos,
mantendo-se inalterada a Sentença a quo.
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

VOTO
Os recursos são tempestivos e foram interpostos por partes legítimas e
interessadas.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS POR
DESRESPEITO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.
Em Contrarrazões, sustenta a Acusação que os recursos não merecem
conhecimento por infringirem o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que foram
apresentados os mesmos argumentos trazidos nas alegações finais.
Não lhe assiste razão.
Acerca do assunto, o art. 932, inciso III, do CPC dispõe que:
Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
No presente caso, diversamente do que alega o MPM, os apelos interpostos
impugnaram os fundamentos do Decisum objurgado, ambos apresentando teses que, a
despeito de algumas já terem sido trazidas aos autos no momento das alegações escritas,
dizem respeito ao que foi utilizado como fundamento para a Sentença recorrida, e objetivam
a sua reforma.
Observa-se ainda que os argumentos utilizados nos recursos não foram
introduzidos de forma genérica, mas combatem pontos específicos da Decisão, na medida do
inconformismo dos recorrentes, não havendo que falar em mera repetição de argumentos
infirmados na Sentença.
Portanto, voto no sentido de rejeitar a preliminar suscitada pelo MPM.
PRELIMINAR DE FALTA DE JUSTA CAUSA ANTE A APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA FRAGMENTARIEDADE E DO “NE BIS IN IDEM”.
Sustenta a Defesa dos apelantes VINICIUS RODRIGUES BARBOSA, FELIX
RENATO DE MELLO, HAMILCAR PEREIRA MARQUES, MICAEL DA SILVA
OLIVEIRA e WELLERSON BRIÃO CORREA prever o §2º do art. 42 do Estatuto dos
Militares que, no concurso de crime militar e de contravenção ou transgressão disciplinar da
mesma natureza, deve ser aplicada somente a pena relativa ao crime.
Nas suas Razões, cita a doutrina do ilustre Jorge Cesar de Assis para corroborar
o argumento de que “a punição da transgressão disciplinar teria caráter preventivo, com o
escopo de prevenir a ocorrência de crime militar.”
1.
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Alega que, em razão de os réus terem sido desligados das fileiras do Exército,
outra sanção pelo mesmo fato violaria os princípios da fragmentariedade e do ne bis in idem.
Conclui que, in litteris:
“(...) no caso sub judice, a possibilidade de incidência de pena judicial em somatório à pena
disciplinar não representa uma conjugação harmônica, seja do princípio da
fragmentariedade, seja do princípio da proporcionalidade, este sob os enfoques de seus três
fatores: adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito.”.
Não lhe assiste razão.
Da leitura dos autos, não é possível extrair ter havido qualquer punição aos
apelantes em razão da prática de transgressão disciplinar.
Aliás, na Solução de IPM (64681.002382/2021-18), datada de 24/5/2021, o
Comandante do 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado, Cel Rodrigo de Lima Gonçalves, a
despeito de ter discordado do parecer do Encarregado do IPM, entendendo que não havia
indícios de crime, determinou, dentre outros, in litteris:
“a. encaminhar os autos à 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição da Justiça Militar,
através sistema e-Proc;
b. anular os Formulários de Apuração de Transgressão Disciplinar já abertos
pelo Cmt 2º Esqd CMec. Tendo em vista que os fatos do presente Inquérito
Policial Militar não haviam ainda sido apurados por ocasião da abertura dos
referidos processos;”. (Grifo nosso)
Do mesmo modo, nas Folhas de Alterações anexadas aos autos, relativas a
alguns militares ofendidos e a réus no presente processo, verifica-se que todos os que foram
licenciados deixaram as fileiras do Exército por término da prorrogação do tempo de serviço
na Força, um ano após a data dos fatos (Evento 446 da APM).
Portanto, não há que falar em ofensa ao ne bis in idem e ao princípio da
fragmentariedade, não merecendo guarida a tese sustentada pela Defesa, devendo ser
rejeitada a preliminar.
MÉRITO
No mérito, alega a DPU, em defesa dos recorrentes VINICIUS RODRIGUES
BARBOSA, FELIX RENATO DE MELLO, HAMILCAR PEREIRA MARQUES, MICAEL
DA SILVA OLIVEIRA e WELLERSON BRIÃO CORREA, e a Defesa dos acusados KAUÃ
DE OLIVEIRA GUIDOTTI, MATHEUS DO AMARAL DA SILVA, MATHEUS GOBEL
HORNER, MIKELBEM DIAS COELHO, RIGLER RAMIRES SARAIVA, SAMUEL
GONÇALVES DOS SANTOS, ZILMAR GONÇALVES DE PAIVA e NICKSON
RICARDO GALHO RODRIGUES, através de seus advogados constituídos, que a intenção
dos acusados com o trote não era a de lesionar os ofendidos, mas a de congratulá-los.
Aduzem que tudo se tratou de uma “brincadeira” consentida, na qual os
militares deitaram-se de bruços na mesa de forma voluntária, restando evidente que os
acusados não agiram com dolo direto nem com dolo eventual, uma vez que deveria haver nos
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

autos prova que indique terem eles projetado mentalmente a possibilidade da ocorrência do
resultado, aceitando-o e prosseguindo na execução.
Pleiteiam a absolvição dos apelantes.
Acerca dos argumentos defensivos, importa trazer à baila registro constante do
item III, “Parte Expositiva das Diligências Complementares do Relatório Complementar do
IPM”, do qual se extrai que o ofendido Sd. D. Gonçalves negou que foi voluntário bem como
que participou da suposta brincadeira de maneira livre e consciente, afirmando ter ido para
não sofrer represálias. Da mesma forma, o ofendido Sd. Termezana afirmou que, a despeito
de voluntariar-se para participar do trote e de ter participado de maneira livre e consciente,
intencionava não sofrer represálias.
Portanto, a despeito de não terem sido forçados a participar do que chamavam
de “pacote de bolachas”, o que os levou a irem voluntariamente foi a possibilidade de
sofrerem represálias caso não fizessem parte do evento.
Sobre a alegada voluntariedade, cumpre ressaltar que, ainda se tivessem
participado por livre e espontânea vontade, como alegaram outros ofendidos, o argumento
defensivo não merece amparo em razão da violência utilizada durante os atos praticados
pelos recorrentes.
É por essa razão, a usual utilização de agressões e de violência durante a
prática de trotes, que a repressão a tal prática no interior das unidades militares e aos crimes
por vezes dela decorrentes não pode ficar à mercê da aquiescência ou da objeção das vítimas.
Aliás, inexiste condição objetiva de punibilidade em casos tais e pensar em sentido contrário
o legitimaria no aquartelamento, bastando, para tanto, que os envolvidos estivessem de
acordo.
De certo, cumpre ao Estado reprimir condutas como a ora retratada nos
presentes autos, não devendo ser tolerante com a prática de trote em Organizações Militares.
Nesse conspecto, a própria sujeição dos acusados à disciplina e ao dever militar aduz que se
está diante de bem jurídico indisponível o que se contrapõe à tese defensiva.
Os crimes previstos nos arts. 175 e 176 do CPM inserem-se no Título II, do
Livro I, da Parte Especial e, por isso, tutelam a autoridade e a disciplina militar como bens
jurídicos. Em adendo, o sujeito passivo principal de tais delitos é o Estado, sendo irrelevante
o consentimento da vítima para configuração desses crimes, como já se pronunciou este e.
Tribunal:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 175 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. VIOLÊNCIA
CONTRA INFERIOR. ATIPICIDADE. INEXISTÊNCIA DE LESÃO CORPORAL. AUSÊNCIA
DE DOLO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INFRAÇÃO DISCIPLINAR. NÃO
ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CRIME CONTRA A
AUTORIDADE E A DISCIPLINA MILITAR. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDUÇÃO DA
PENA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA AGRAVAÇÃO DA PENA EM
PATAMAR MÁXIMO. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. DECISÃO UNÂNIME. O tipo
penal do art. 175 do CPM visa tutelar a autoridade, a disciplina militar e, subsidiariamente,
a integridade física do Ofendido. [...]. A análise acerca da gravidade da conduta deve ser
vista sob a perspectiva dos bens tutelados pela norma penal castrense, que, no caso, são a
autoridade e a disciplina militar, e não sob o único enfoque no Ofendido, sujeito passivo
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

secundário, embora este também seja afetado com a conduta perpetrada [...]. Apelo
conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
nº 7000039-50.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LEONARDO PUNTEL. Data de
Julgamento: 13/05/2021, Data de Publicação: 02/06/2021); (grifos nossos).
APELAÇÃO. DEFESA. ART. 175 DO CPM. I. Não ilide o crime de violência contra inferior,
consistente na prática de "lambas", batida com ripas de madeira nas nádegas dos recrutas,
o fato das vítimas terem se submetido ao castigo por escolha, ao invés de outra alternativa
proposta pelos mais antigos [...]. IV. Provimento parcial aos apelos dos militares. Negado
provimento ao apelo do civil. Unânime (grifo nosso). (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
nº 0000149-16.2014.7.03.0103. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de
Julgamento: 18/08/2016, Data de Publicação: 01/09/2016);
APELAÇÃO. CRIME DE OFENSA AVILTANTE A INFERIOR. DELITO CONFIGURADO
E PROVADO. PROVIMENTO. Na exata dicção do preceito primário do artigo 176 do CPM, o
crime imputado ao Acusado consiste em "Ofender inferior, mediante ato de violência que, por
sua natureza ou pelo meio empregado, se considere aviltante". Como sugere a sua própria
localização na estrutura do CPM - ou seja, dentro do conteúdo do Título II, do livro I, da
Parte Especial - o crime de Ofensa aviltante a inferior inscreve-se no rol daqueles que
priorizam, como bens sob a tutela penal, a autoridade e a disciplina militares. Nesse passo,
no crime em questão, na qualidade de sujeito passivo principal estão as próprias instituições
militares e, na de secundário, o militar que foi alvo da ofensa perpetrada pelo superior, por
meio de ato ou de atos de violência aviltante. Ademais, como bem leciona o sempre
lembrado professor Celso Lobão, a "lei refere-se à violência cometida de forma a atingir o
subordinado em sua honra especial de militar e de pessoa humana, sendo irrelevante que o
ofendido considere-se ou não aviltado, nem que o ato tenha sido cometido com animus
jocandi ou outra motivação" (in Direito Penal Militar, 3ª ed, 2006, Ed. Brasília Jurídica,
Brasília/DF, p. 202). In casu, o acervo probatório é robusto e suficientemente amplo a
denotar, sem sombra de dúvida, que o Acusado procedeu exatamente conforme descrito na
Exodial, incursionando, assim, no tipo penal recortado no artigo 176 do CPM. Provimento do
Apelo do MPM. Decisão (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000035-
67.2013.7.08.0008. Relator(a): Ministro(a) LUIS CARLOS GOMES MATTOS. Data de
Julgamento: 04/08/2015, Data de Publicação: 21/08/2015). Unânime (grifos nossos).
Em outras palavras, a vítima não possui disponibilidade dos bens jurídicos
tutelados pelas normas penais em questão e, portanto, o crime se consuma com a realização
das condutas, mesmo que consentidas.
Oportuno frisar que a integridade física também é protegida pelos dispositivos
mencionados, mas de forma secundária. E, para delitos em que essa proteção é prioridade, a
integridade física só pode ser encarada como um bem relativamente disponível se não atentar
contra a moral e os bons costumes, como ocorre na conduta daqueles que procuram
profissional especializado para a colocação de adornos. Em todo caso, não é essa a situação
dos autos, sendo inaplicável a tese de afastamento dos crimes por consentimento das vítimas.
O trote no ambiente militar, onde, repise-se, se impõe o respeito aos princípios
da hierarquia e da disciplina, bem como a camaradagem, não pode ser aceito sob o argumento
de que a sua prática foi acatada por quem participou. Ao revés, trata-se de ação a ser
combatida, repreendida e penalizada, sobretudo em razão das graves consequências que dela
podem se resultar.
Nesse conspecto, trago à baila decisão do STJ, da qual se extrai enorme
prejuízo ocasionado a um soldado, vítima de agressão inaceitável, também intitulada de
“brincadeira”, do tipo trote. Veja-se:
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 494.626 - RS (2014/0064499-4)
DECISÃO
Vistos, etc.
Trata-se de agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso
especial manejado com base no art. 105, inc. III, alínea "a", da CF/88, em
oposição a aresto proferido pelo TRF da 4ª Região nos seguintes termos (e-STJ,
fl. 403):
ADMINISTRATIVO. MILITAR. MOLÉSTIA ECLODIDA DURANTE O
SERVIÇO
MILITAR.
INCAPACIDADE
DEFINITIVA.
INVALIDEZ.
NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. REINTEGRAÇÃO. REFORMA.
DANOS MORAIS. AUXÍLIO- INVALIDEZ. CABIMENTO.
1. Restou comprovada a incapacidade definitiva do autor, referente a todas as
ocupações, civis e militares, a dizer: sua invalidez.
(...)
Ademais, a mera razoabilidade conduz à inferência da relação de causalidade
com a atividade militar, sobretudo com as agressões sofridas no incidente
reportado, quer seja pelas respostas da expert, ou seu histórico militar.
(...)
Em 24.10.2006, foi agredido por 8 militares, dentro do quartel, no trote
denominado 'pacote'. J. relata que foi agredido com cinta, mãos, socos e com
a tranca da janela. O fato gerou punição em 15 militares, conforme
documentação contida nos autos. Foi submetido à pericia no DML de Novo
Hamburgo e o perito constatou ferimento em região escapular direita e
esquerda por instrumento contundente. O fato deixou Jéferson com 'ódio e
desânimo' (sic). Ficou sujo, desleixado, faltava ao serviço e pegou muita
cadeia, diz. Foi internado na Clínica Pinel em jul/07 e set/07. Tentou
suicidar-se dentro da clinica, por enforcamento com a corda da persiana.
Tornou-se agressivo, irritado e com ideação suicida constante. Foi desligado
do quartel e reintegrado pela via judicial em setembro de 2009. Foi internado,
novamente, na Clinica Pinel, em março de 2010, por risco suicida, conforme
documento que será anexado ao presente laudo. Está interditado
judicialmente e a mãe é a sua curadora.
(...)
Mostra-se deprimido, traumatizado, com pensamentos recorrentes de suicídio.
Enxerga vultos, sente-se seguido e perseguido. Faz uso de amplictil 200 mg,
risperidona 2 mg, depakote 1g e paroxetina.
(...)
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DIAGNÓSTICOS CID 10 F 31 - 'TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR COM
SINTOMAS PSICÓTICOS' F 43.1 - 'TRANSTORNO DE STRESS PÓS-
TRAUMATICO' (...)
CONCLUSÃO O periciando é portador de doenças psiquiátricas severas,
eclodidas após trotes durante o serviço militar.
Foi agredido fisicamente, com instrumento contundente. conforme atesta o
perito médico-legista de Novo Hamburgo.
Porém a maior lesão foi a psíquica, pois desenvolveu um quadro de stress
pós-traumático, além de um grave quadro de TAB psicótico, com ideias
delirantes, alucinações e tentativas de suicídio.
O TAB é uma doença psiquiátrica grave, caracterizada pela oscilação do
humor - alternâncias entre estado maníaco (agressivo, irritado, eufórico) e
depressivo (impotente, buscando a morte).
'TRAUMA', em grego, significa 'ferida, furar'. Os trotes, humilhações e
golpes sofridos por Jéferson, dentro do quartel, desencadearam um quadro de
stress pós-traumático, com intrusões no pensamento, em sono e em vigília,
dos eventos traumáticos.
(...)
Resposta aos quesitos:
Sim, J. está definitivamente incapaz e não responde pelos atos da vida civil.
O evento (trote) foi o gatilho que fez eclodir o quadro psiquiátrico do autor.
Vide laudo'.
Nos termos delineados, é cediço que revisar a conclusão das instâncias
ordinárias implicaria a reanálise dos elementos fático-probatórios da demanda,
o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
(...)
Ministro Og Fernandes
Relator
(AREsp n. 494.626, Ministro Og Fernandes, DJe de 06/10/2014.)” (grifos
nossos).
Aliás, para além da proteção à integridade física e até mesmo à vida, a prática
do trote também gera prejuízos ao erário, que muitas vezes arca com a obrigação de indenizar
as vítimas das supostas “brincadeiras”.
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse conspecto, observe-se trechos de decisão monocrática da lavra do
eminente Ministro GURGEL DE FARIA, Relator do AREsp nº 2.226.070, publicado no DJe
de 8/3/2023, in litteris:
“AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2226070 - RJ (2022/0323267-0)
DECISÃO
Trata-se de agravo interposto por DANIEL PACHECO VERDAN contra
decisão do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 2ª REGIÃO, o qual não
admitiu recurso especial fundado nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional e desafia acórdão assim ementado (e-STJ fls. 481/483):
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. MILITAR. TEMPORÁRIO.
RESPONSABILIDADE. OBJETIVA. VÍTIMA DE TROTE ("BACO") NAS
DEPENDÊNCIAS DA INSTITUIÇÃO MILITAR. EXTRAÇÃO DE UM
ÓRGÃO (TESTÍCULO). ESCORIAÇÕES E EQUIMOSES. TRANSTORNO
PSICOLÓGICO.
NEXO
CAUSAL
DEVIDAMENTE
DEMONSTRADO.
OCORRÊNCIA DE DANO MORAL. REFORMA. GRAU HIERÁRQUICO
SUPERIOR. NÃO CABIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA
SELIC. EC 113/2021. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA. APELAÇÃO DA
UNIÃO E REMESSA PARCIALMENTE PROVIDAS.
1. TRATA-SE DE REMESSA E APELAÇÕES EM AÇÃO ORDINÁRIA
AJUIZADA POR DANIEL PACHECO VERDAN EM FACE DA UNIÃO
FEDERAL OBJETIVANDO, EM SEDE TUTELA DE URGÊNCIA, A
IMEDIATA REFORMA COM A PERCEPÇÃO DO SOLDO EQUIVALENTE À
GRADUAÇÃO HIERÁRQUICA SUPERIOR, NA FORMA DOS ARTIGOS 108,
IV E 110, §§1º E § 2 º, C, DA LEI Nº 6.880/80 (ESTATUTO DOS MILITARES),
OU, ALTERNATIVAMENTE, A PERMANÊNCIA NOS QUADROS DO
EXÉRCITO BRASILEIRO ATÉ SUA RECUPERAÇÃO FÍSICA E PSÍQUICA,
DE
FORMA
INTEGRAL,
COM
O
EXERCÍCIO
DE
FUNÇÕES
ADMINISTRATIVAS
E
PROMOÇÕES
PERIÓDICAS,
CONFORME
REGULAMENTAÇÃO DA INSTITUIÇÃO MILITAR. NO MÉRITO, REQUER
SEJA CONFIRMADA A TUTELA REQUERIDA; O PAGAMENTO DE
INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS ESTÉTICOS E MORAIS NO
VALOR DE R$ 500.000,00 (QUINHENTOS MIL REAIS), DEVIDAMENTE
CORRIGIDO E ACRESCIDO DE JUROS LEGAIS DESDE O EVENTO
DANOSO,
BEM
COMO
A
RESTITUIÇÃO
DOS
VALORES
EFETIVAMENTE DESPEDIDOS NO TRATAMENTO PARTICULAR E
DESCONTADOS EM FOLHA.
2. O JUÍZO A QUO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO
PARA "- ASSEGURAR AO AUTOR O EXERCÍCIO DE ATIVIDADES
ADMINISTRATIVAS NA ORGANIZAÇÃO MILITAR, BEM COMO A
MANUTENÇÃO DE TRATAMENTOS PSICOLÓGICO E UROLÓGICO
PERMANENTES NA REDE DE SAÚDE DO EXÉRCITO BRASILEIRO; -
CONDENAR A UNIÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS COMPROVADAMENTE DESPENDIDOS PELO
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

AUTOR COM O TRATAMENTO DE NATUREZA MÉDICO-HOSPITALAR
E PSICOLÓGICA APÓS A AGRESSÃO OCORRIDA EM 31/05/2016,
INCLUSIVE OS VALORES DESCONTADOS EM FOLHA COM A
FINALIDADE DE COBRIR AS DESPESAS MÉDICAS DECORRENTES
DA UTILIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE DO EXÉRCITO; -
CONDENAR A UNIÃO A TÍTULO DE DANO MORAL AO PAGAMENTO
DE R$ 400.000,00 (QUATROCENTOS MIL REAIS), CORRIGIDO
MONETARIAMENTE ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO".
(...)
4.
OS
ELEMENTOS
DOS
AUTOS
DEMONSTRAM
QUE
EM
DECORRÊNCIA
DA
VIOLÊNCIA
COMETIDA,
O
AUTOR
FOI
SUBMETIDO À CIRURGIA PARA RETIRADA DO TESTÍCULO
ESQUERDO, EM 22.06.2016, NO HOSPITAL CENTRAL DO EXÉRCITO,
APONTANDO,
AINDA,
AS
ESCORIAÇÕES
E
EQUIMOSES
LOCALIZADAS NO CORPO DA VÍTIMA, CONFORME EVIDENCIAM AS
FOTOGRAFIAS JUNTADAS.
(...)
9. O ACERVO PROBATÓRIO DEMONSTRA QUE O MILITAR FOI
SUBMETIDO A VIOLENTO TROTE ("BACO") NAS DEPENDÊNCIAS
DA INSTITUIÇÃO MILITAR, QUE RESULTOU NA REMOÇÃO DE UM
DOS TESTÍCULOS (ORQUIECTOMIA), ALÉM DAS MÚLTIPLAS
ESCORIAÇÕES, FERIMENTOS E HEMATOMAS NO CORPO, BEM
COMO AS SEQUELAS ADVINDAS, ALÉM DE DANOS PSICOLÓGICOS
PRESENTES ATÉ HOJE.
10. CONFIGURADA, PORTANTO, A RESPONSABILIDADE CIVIL DO
ESTADO, NA MODALIDADE OBJETIVA, TENDO EM VISTA QUE NÃO
HOUVE O IMPEDIMENTO DAS AGRESSÕES NO ÂMBITO DA
INSTITUIÇÃO MILITAR, SENDO CERTO QUE, CONFORME PONTUOU
A MAGISTRADA SENTENCIANTE, NÃO SE PODE TOMAR COMO
CRÍVEL QUE AGRESSÕES COMO AS SOFRIDAS PELO MILITAR
PASSEM PELO CONSENTIMENTO E AQUIESCÊNCIA DA VÍTIMA,
QUE SE ENCONTRA, NO MÍNIMO, COAGIDA E EM SITUAÇÃO DE
VULNERABILIDADE NO MEIO, PELO QUE AFASTADA A ALEGAÇÃO
DE CULPA EXCLUSIVA DO AGREDIDO.
(...)
12. CONSIDERANDO QUE O QUANTUM A SER FIXADO PARA A
INDENIZAÇÃO NÃO PODE CONFIGURAR VALOR EXORBITANTE QUE
CARACTERIZE O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA VÍTIMA, COMO
TAMBÉM
NÃO
PODE
CONSISTIR
EM
VALOR
IRRISÓRIO
A
DESCARACTERIZAR A INDENIZAÇÃO ALMEJADA, E AINDA, EM
ATENÇÃO
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
DA
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PROPORCIONALIDADE, AFIGURA-SE RAZOÁVEL A SUA FIXAÇÃO EM
R$
50.000,00
(CINQUENTA
MIL
REAIS),
QUE
ATENDE
ÀS
PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO.
(...)
16. APELAÇÃO DO AUTOR IMPROVIDA. APELAÇÃO DA UNIÃO
PARCIALMENTE PROVIDA PARA REDUZIR O QUANTUM RELATIVO AO
DANO MORAL PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). REMESSA
NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA PARA DETERMINAR QUE OS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SEJAM FIXADOS DE ACORDO COM A
TAXA
SELIC,
MANTIDA
A
SENTENÇA
NOS
DEMAIS
TERMOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA UNIÃO NO PERCENTUAL
DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, NOS
TERMOS DO ART. 85, §3º, I DO CPC.
No recurso especial obstaculizado, a parte recorrente apontou, além de dissídio
pretoriano, violação do art. 944 do Código Civil, argumentando que os danos
morais foram fixados em patamar irrisório.
(...)
É que a pretensão destinada à alteração da indenização arbitrada a título de
danos morais encontra óbice na Súmula 7 do STJ, pois esta Corte entende que
a revisão do quantum indenizatório somente é possível em hipóteses
excepcionais, quando verificada a ofensa aos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, situação não evidenciada nos autos, em que foi fixada a
indenização de R$ 50.000, 00 (cinquenta mil reais) por danos morais, em razão
de sequelas físicas e psicológicas, após agressões ocorridas dentro de
Instituição Militar.
(...)
Ante o exposto, com base no art. 253, II, "a", do RISTJ, CONHEÇO do agravo
para NÃO CONHECER do recurso especial. (...)”. (grifos nossos).
In casu, não há que falar em ausência de dolo direto ou eventual por não haver
uma vontade dirigida ao resultado, como alega a Defesa, uma vez saber-se que não existe
agressão física sem que haja, no mínimo, um risco de lesão.
Ao examinar os fatos e as provas constantes dos presentes autos eletrônicos,
verifica-se que cada militar ofendido levou tapas de mais de um militar e que não eram leves
tapas incapazes de ocasionar dor.
Nesse sentido, o ofendido Eduardo de Avila Termezana (Evento 109, vídeos
2/10. Evento 110, Vídeos 1/2) informou que, no dia dos fatos, entrou no alojamento achando
que ia ver o batismo de todos, mas os militares que estavam lá falaram para que eles
ajoelhassem de costas, de frente para os armários e olhando para o chão.
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Afirmou que, no batismo, dava para escutar os colegas ofendidos gemendo
de dor e que ele também gemeu. Aludiu terem os recorrentes lhe dito que, se não fosse por
vontade própria, ele seria pego depois, por isso, em razão da voluntariedade, considerou que
o batizado ocorreria de uma forma mais leve, mas os réus passaram do ponto.
Disse que, enquanto não participassem do batizado, não podiam chamar os
mais antigos pelo nome e que todo mundo relatava ser aquilo algo que ocorria todo ano.
Revelou ter se sentido envergonhado e desconfortável em participar e que, na percepção dele,
os sargentos e tenentes não incentivavam esse tipo de brincadeira. Que se sentiu agredido e
não havia falado em sede de IPM para não prejudicar os colegas.
Asseverou que dos 5 (cinco) que foram ofendidos, ele e o Sd De Gonçalves não
engajaram, situação que revelou não ter entendido, uma vez não existir contra ele nenhuma
punição.
Já o ofendido Juliano Silveira de Jesus (Evento 110, Vídeo 10, e Evento 111,
Vídeos 1/2) disse ter ido voluntariamente ao alojamento, após o término do expediente, onde
se deitou em uma mesa, lhe bateram e, após, todo mundo lhe deu parabéns pela promoção.
Disse ter ficado com hematoma e depois de dois dias ter sido levado ao médico para ser
examinado.
Aduziu, ainda, que, depois de ser batizado, permaneceu de costas no
recinto e, no dia seguinte, o Sd Nixon lhe procurou dizendo que faltava ele, tendo lhe
batido com um fio vermelho na região das nádegas.
Que considerou a brincadeira normal, mas, no seu ponto de vista, algumas
tapas foram mais excessivas que outras.
Que foi voluntário porque todo mundo já havia passado por isso e ele
também gostaria de ter essa experiência, por isso não se sentiu agredido, considerando
que o ocorrido não passou de uma brincadeira.
O ofendido Vitor Aquino da Cunha (Evento 111, vídeos 2/3) disse que não dava
para ver o que acontecia porque estava de costas, mas ficou deitado e lhe deram umas tapas.
Que ele ficou com hematoma, mas não lembra se era grande ou pequeno, roxo ou
vermelho, e que também não lembra com o que lhe bateram, mas não sentiu muita dor
porque naquele dia era o dia de sua promoção.
O ofendido Lenis Nestor Neitzke Thurow (Evento 111, Vídeos 6/9) esclareceu
que, após o almoço, foi voluntário para participar da brincadeira junto com o De Gonçalves,
quando ficou em cima de uma mesa e lá os réus lhes deram as palmadas.
Aduziu ter sido submetido a exame de corpo de delito pelo médico do
quartel dois ou três dias depois dos fatos, tendo apresentado poucos hematomas.
Lembrou que o Sd De Gonçalves reclamou de dor porque tinham acertado as costas
dele, mas não sabe quais os instrumentos que foram utilizados no seu batismo, todavia
lhe passaram álcool em gel em cima da sua calça.
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Declarou não ter sido orientado sobre aquele tipo de brincadeira não ser
permitida e que não considerou a sua lesão excessiva. Confirmou ter falado para o médico
que as lesões poderiam ter sido ocasionadas por fios ou cordas e que quando disse em
juízo ter participado para não sofrer represálias, acreditou ser uma forma de não
aceitação no grupo, de maneira que o batismo iria lhe proporcionar esse direito. Disse
ainda que tudo não passou de uma brincadeira e que ele não se sentiu ofendido
De tais relatos é possível concluir que, na visão dos ofendidos, o trote se tratava
de uma brincadeira, porém uma brincadeira sabidamente agressiva, cheia de excessos e que
gerou constrangimento, lesões e dor para muitos.
Acerca desse entendimento, a testemunha arrolada pelo MPM, Cb Asafe
Madeira Cardoso (Evento 114, Vídeos 16/17), afirmou que estava presente no momento que
o Sd Nickson entrou no alojamento dos efetivos profissionais, alegando também ter o direito
de fazer o “chá de bolacha” no Termezana. Confirmou ter visto o Sd Nickson bater no militar
com um fio da cor avermelhado ou laranja e recordar-se que posteriormente o Sd Nickson
abriu um grupo do whatsapp e falou para o Sgt Souza Junior que ele iria fazer de tudo para
aliviar a barra porque todos eram militares e ninguém queria que eles tivessem problemas.
Que a orientação do Sd Nixon era para que o De Golçalves aliviasse o que havia acontecido e
evitasse que a situação tomasse as proporções que tomaram.
Ainda em depoimento, disse que suas declarações, em sede de IPM, eram
verdadeiras porque a lembrança na época era muito mais clara que naquele momento do
depoimento em juízo.
Aduziu que estava engajando à época dos fatos e que não havia exatamente uma
convocação para participar do trote, pois quem queria ia lá e participava, mas que ele não
quis. Para quem queria, era considerado como uma brincadeira, porém ele não
considerava. Por fim, esclareceu que os soldados sabiam que alguma coisa iria acontecer,
como apanhar ou tomar uma palmada, mas não da forma como foi feita, com a utilização de
instrumentos, tais como fios, cordas ou madeira.
Diante de tais relatos acerca das lesões e da dor sentida por alguns ofendidos,
entendo que essas também se comprovam mediante fotos dos hematomas sofridos pelo
ofendido Eduardo de Ávila Termezana, juntadas aos autos no Evento 137, Foto1 e Foto2, da
APM (Evento 137 Cert3), cuja visualização por si só impressiona e demonstra a gravidade da
suposta brincadeira e põe por terra o pedido da Defesa para que o delito seja
desclassificado para lesão levíssima.
Da imagem, é possível se extrair que o batismo resultou em imenso hematoma
nas nádegas do ex-Soldado, demonstrando ter sido ele vítima de agressão, ainda que
intitulada por alguns de brincadeira.
Nesse contexto, verifica-se que o exame de higidez física realizado no ofendido
Ad EP Thurow constatou que ele apresentava “grande hematoma, abrangendo toda a extensão
das nádegas, bilateral, e hematoma linear em terço proximal da face posterior da coxa
direita”, sendo constatado, também, que fios e cordas foram os instrumentos utilizados para
produzir a ofensa (Evento 10 IP-PROCE2).
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, também não merece guarida o pedido defensivo para que a pena do
crime contra a pessoa seja diminuída de metade, nos termos do art. 159, porque
evidente terem os réus, no mínimo, assumido o risco de produzir as lesões sofridas pelos
ofendidos.
Anote-se, ainda, que, diversamente do que alegam os ofensores, sobre todos
terem sido voluntários e que nada acontecia com quem negasse participar do trote, os
ofendidos afirmaram terem os apelantes lhes dito que quem não aceitasse e não fosse de
forma voluntaria seria pego à força e o “pacote de bolachas” pioraria.
Pois bem, é exatamente desse subterfúgio, tratar-se de uma brincadeira, uma
tradição, algo cultural, que se valem os agentes promotores do trote para perpetuar a sua
prática e tentar evitar a devida punição.
No âmbito militar, utilizam-se do ato para mostrar uma suposta hierarquia
baseada na antiguidade, sob a alegativa de ser esse uma espécie de rito de passagem
necessário para o soldado fazer parte do grupo.
Acerca da temática, a professora Joanna Bouker, do Gresham College, em seu
trabalho “Treinamento em violência: um ensaio sobre trotes militares”
2, ensina que “a prática
de trote só pode ser compreendida através do seu reconhecimento como uma forma de
bullying – violência significativa, tanto para os perpetradores como para muitas (embora não
todas) as vítimas”.
Segundo a docente:
“As explicações sociológicas para o trote assumem duas formas amplas: a
primeira enfatiza a forma como o trote cria um sentimento de pertencimento
para os membros individuais, enquanto a segunda vai um passo além,
argumentando que somente forjando uma identidade forte e compartilhada o
grupo poderá agir de forma coesa no combate. Em ambos os casos, é dado
como certo que a dor e a angústia são necessárias na construção de
masculinidades marciais. Uma justificativa um pouco mais ampla refere-se não
à função do trote em gerar o sentimento de pertencimento de um indivíduo, mas
à coesão e à eficácia no combate do grupo de combate como um todo.”
Acrescenta, ainda, que “os proponentes falam como se o trote fosse
simplesmente um rito de passagem, traçando analogias com práticas em outras culturas de
modo a permitir-lhes evitar questões embaraçosas sobre os níveis de violência envolvidos em
contextos militares e se o trote constitui ‘bullying’.”.
Não tenho dúvidas tratar-se o trote de uma espécie de “bullying”, uma
brincadeira de mau gosto que por vezes humilha e lesiona e que não é denunciada em razão
de um medo de sofrer retaliação e de uma necessidade de pertencimento a um determinado
grupo.
No âmbito da Força, esse comportamento tende a ser justificado pelo contexto
no qual se insere: um ambiente majoritariamente masculino, formado por adultos, dos quais
se espera uma maior resistência. A partir de tal entendimento, o soldado que não consegue
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

passar por determinadas provas ou com estas se incomoda, não é digno de fazer parte do
grupo.
No caso dos autos, restou evidenciado que o soldado que não se submetesse às
tapas e à surra com cordas e fios não seria digno de chamar os mais antigos pelo nome.
Situação que demonstra séria consequência discriminatória para um militar, uma vez que
estaria desautorizado a falar o nome dos colegas de seu convívio.
Cabe questionar o que ocorreria se ele falasse sem essa autorização?
Trata-se, portanto, de situação inaceitável, em primeiro lugar no que diz
respeito às agressões físicas efetuadas e em segundo no que tange às consequências sofridas
pelo militar no caso de não submissão ao trote. Daí a razão da prática dever ser punida
criminalmente e não apenas no âmbito da Força como uma transgressão, onde muitas vezes o
soldado que se opõe ou faz queixa acerca das agressões ou humilhações sofre represálias e,
ainda, onde existem superiores que toleram o trote.
In specie, registre-se que, a despeito do “pacote” comprovadamente ter deixado
hematomas nos ofendidos, sendo que um deles sofreu com dores que o impediram de andar e
de levantar sozinho da sua cama, os superiores só tomaram conhecimento do ocorrido porque
este ofendido faltou ao serviço e foi obrigado a fazer um exame para justificar a sua ausência.
É o que se extrai do depoimento do ofendido Diego Duarte Gonçalves (Evento
110, Vídeos 4/8), no qual relatou que, quando chegou ao alojamento, os militares mandaram
deitar-se na mesinha e colocar algo na cabeça para não se machucar. Disse que, na ocasião,
eles lhe falaram que se ele não fosse ao batismo iriam lhe agarrar à força. Afirmou ter
ficado com um hematoma por marcas de fio e de corda nas nádegas e, por isso,
permaneceu em repouso por alguns dias. Que os militares foram até a sua casa de
viatura e quando viram que ele estava mal, perguntaram-lhe o que havia acontecido,
levando-o para a OM em seguida.
Aduziu ter sido avaliado por um médico no dia seguinte, pois sentia dores
que não lhe permitiam caminhar direito, por isso ficou em casa deitado na cama,
necessitando da ajuda de sua avó para levantar-se, o que ocorreu quando os militares
chegaram.
Disse ter apanhado de cabo solteiro, de uma corda grossa e de fio.
Lembrando-se muito bem dessa parte porque sentiu a corda e o fio e os viu quando se
virou para o lado.
Aludiu não ter avisado ao seu superior porque lhe falaram que todo ano
aquilo ocorria, mas que ele não sabia ser algo grave daquele jeito. Disse, ainda, que o
Tenente Tokui Moura lhe falou para contar a verdade sobre a sua falta, sob pena de ser
punido, razão porque ele aceitou ir ao médico, quando a Dra Luthiele o examinou e lhe
pediu autorização para tirar uma foto de suas nádegas e ele a autorizou.
Aliás, acerca da necessidade de punição criminal nos casos de trote, entendo ser
ela imprescindível para fins preventivos, sobretudo em razão de ainda existir no âmbito da
caserna quem tolere e amenize as suas consequências.
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, impõe-se ressaltar o posicionamento do Cel. Rodrigo de Lima
Gonçalves, Comandante do 12º Regimento de Cavalaria Mecanizado na Solução de IPM
(Evento 24- IPMSOL1), que, discordando do parecer do Encarregado do IPM, considerou:
“parte dos ofendidos entenderam não terem sofrido agressão física, psicológica e/ou moral no
evento” e que todos declararam não acreditar terem sofrido agressão na ocasião,
considerando normal o que ocorreu por tratar-se de uma forma de celebrar suas promoções e
incorporação ao efetivo profissional, sendo que apenas alguns entenderam ter havido excesso.
Por fim, concluiu o coronel, ainda, que as consequências dos fatos não foram
graves e que o caso de maior gravidade causou uma dispensa de dois dias.
Anote-se que, a despeito do trote trazer um imenso risco de prejuízo, pois
diretamente relacionado a consequências físicas, psicológicas, financeiras e morais, inclusive
no que diz respeito aos princípios da hierarquia e à disciplina e aos valores profissionais do
espírito de corpo e da camaradagem, há quem o defenda ou, como disse o Cb Asafe Madeira
Cardoso em seu depoimento, quem entenda dever se aliviar a barra dos que efetuam o trote, o
que demonstra a real necessidade de que a prática não seja julgada única e exclusivamente no
âmbito da caserna.
Na realidade, a tolerância ao trote e o “aliviar a barra” de quem o pratica
demonstram uma distorção de valores caros às Força Armadas e que em nada se relaciona
com o bom comando. Ao revés, a suposta brincadeira não se adequa à “responsabilidade,
autoridade, empatia, paciência e tato”, exigidas e necessárias no atuar do comandante.
Acerca da tese da Defesa de alguns acusados sobre terem os ofendidos agido
sob erro de direito, anote-se que, em depoimento, o ofendido Eduardo de Avila Termezana
(Evento 109, vídeos 2/10. Evento 110, Vídeos 1/2) esclareceu que a razão dele não querer
levar esse fato ao conhecimento dos seus superiores, foi por saber que o ocorrido era proibido
e poderia dar em “alguma coisa ruim para os acusados”.
Observe-se, ainda, que, além da prática do “pacotão” não ser autorizada,
podendo, por si só, consistir uma transgressão disciplinar, no caso em tela, ele foi executado
com inquestionável excesso, ocasionando dor e lesões corporais nos militares que foram
“batizados”.
Portanto, mais uma razão para não se falar em erro de direito, uma vez que
praticar violência contra inferior e ocasionar lesão corporal em outrem são práticas
criminosas inegavelmente difundidas como proibidas no âmbito militar, daí porque serem
descabidos o pedido de desclassificação para transgressão disciplinar e o acatamento do
reconhecimento de erro de direito para fins de atenuação da pena ou para a sua
substituição por prisão simples.
Nesse sentido, aliás, dispõe o art. 12 do Regulamento Disciplinar do Exército
que, in litteris:
“Art. 12. Transgressão disciplinar é qualquer violação dos preceitos de ética,
dos deveres e das obrigações militares, na sua manifestação elementar e
simples. Distingue-se do crime, militar ou comum, que consiste na ofensa a
esses mesmos preceitos, deveres e obrigações mas na sua expressão complexa
e acentuadamente anormal, definida e prevista na legislação penal.
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

§ 1º - No concurso de crime e transgressão disciplinar, quando forem da
mesma natureza, aplicar-se-á, somente, a pena relativa ao crime.”

Ora, não se desconhece que, na sociedade atual, por vezes, se tolera, se permite
e se autoriza a prática de esportes perigosos, dos quais pode, inclusive, resultar lesões,
deformidades e até a morte de seus participantes. Podemos citar como exemplo a prática do
boxe, do MMA e de outras lutas.
A despeito da possibilidade de dano real, tais práticas são lícitas no Brasil,
devidamente regulamentadas por lei e, por isso, as lesões delas resultantes não constituem
crimes porque decorrem de riscos permitidos. Em uma competição existem regras que os
participantes precisam aceitar e devem respeitar. O atleta treina para exercer o esporte e nele
ingressa por livre e espontânea vontade porque efetivamente quer fazer parte daquele evento,
sabendo dos riscos e das consequências a que está se submetendo.
Diversamente, se um atleta de boxe inicia uma brincadeira se utilizando de
socos, tais quais os executados no esporte, fora deste contexto e sem a autorização do
terceiro, qualquer lesão ocasionada, ameaça ou constrangimento que dela advier poderá gerar
uma responsabilidade cível e/ou criminal para o autor da suposta brincadeira porque sabe-se
dos riscos decorrentes da sua prática.
Do mesmo modo, qualquer brincadeira ou ato do qual se possa extrair um risco
à integridade física de outrem, que não esteja em um contexto lícito, regrado e no qual as
partes não ingressaram de livre e espontânea vontade, é passível de se adequar à determinada
tipificação delitiva, em face da qual o agente responderá por dolo ou culpa.
Nesse conspecto, observa-se que as brincadeiras agressivas ou violentas que
envolvem empurrões, tapas, apertos, estrangulamento, chutes, mordidas, puxões, beliscões ou
atos humilhantes, são pratos cheios para um resultado delitivo culposo ou doloso.
Exemplificando, imaginemos dois amigos que resolvem realizar entre eles a
brincadeira conhecida como roleta russa. Ambos acreditando que nada ocorrerá, mas sabendo
do risco real de morte ou lesão, sendo que um atira no outro e infelizmente o atinge
fatalmente. Anote-se que neste caso há, inclusive, o consenso da vítima, fato que, ainda
assim, não é capaz de eximir o dolo do amigo.
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMICÍDIO.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 155 E 593, AMBOS DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. TESE DE INEXISTÊNCIA DE DOLO NA CONDUTA DO
ACUSADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 7 DESTA CORTE SUPERIOR DE
JUSTIÇA.
NECESSIDADE
DE
REEXAMINAR
PROVAS.
AGRAVO
DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa,
ao reexaminar o conjunto probatório dos autos, corroborou o entendimento
firmado pelo Tribunal do Júri, reconhecendo que "a tese de que o réu agiu com
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dolo eventual encontra sustentáculo nos elementos probatórios colacionados,
sobretudo na prova oral, donde se pôde extrair que o réu assumiu o risco de
produzir o resultado morte, ao participar da roleta-russa com a vítima".
2. Dessa forma, inferir de modo diverso, concluindo pela inexistência do dolo
eventual, certamente demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o
que encontra óbice na Súmula n.º 7 desta Egrégia Corte.
3. Agravo regimental desprovido. (Grifo nosso)
(AgRg no AREsp n. 165.308/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma,
julgado em 12/8/2014, DJe de 25/8/2014.)”.
Do mesmo modo, assim como a alegação sobre o ato praticado se tratar de uma
brincadeira não poder ser aceita para justificar a ausência de dolo ou culpa no atuar dos réus,
também o argumento acerca do batismo ser uma tradição não merece guarida, sobretudo
quando se sabe que a prática de trote é fortemente combatida nas Forças Armadas, não
apenas no âmbito nacional como em outros países, exatamente em razão dos danos físicos,
psicológicos e materiais dele resultantes.
Por outro lado, anote-se que as Forças Armadas são instituições onde existem
muitas tradições relacionadas a ritos de passagem, à incorporação e à formação de recrutas,
entre outras. Cediço que, no âmbito de todas as forças, os atos cerimoniosos, de honraria e até
mesmo os relativos a simples atos administrativos são devidamente regulamentados, não
havendo espaço para informalidades relacionadas a brincadeiras violentas que constituam
delitos, inclusive, quando realizados fora da OM.
Portanto, descabe falar em absolvição dos recorrentes.
No que tange aos pedidos para a aplicação da pena mínima e da atenuante do
art.72, inciso II, do CPM, considerando que os réus são primários e de bons antecedentes,
com comportamento anterior meritório, entendo que estes se encontram prejudicados, uma
vez que a pena de todos os recorrentes já foi fixada no patamar mínimo.
Quanto ao pleito de substituição da pena privativa de liberdade por pena
restritiva de direito, na forma do art. 44 e §§ do Código Penal, por analogia, sorte não assiste
aos recorrentes.
Conforme a jurisprudência sedimentada deste e. Tribunal, o art. 44 do CPB não
se aplica no âmbito dessa Justiça Especializada, conforme os julgados transcritos abaixo:
“EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA E DA ACUSAÇÃO.
INJÚRIA CONTRA SUPERIOR. ART. 216, C/C O ART. 218, II, DO CPM.
CONDENAÇÃO NO JUÍZO DE ORIGEM. MPM. REFORMA DO JULGADO.
ALTERAÇÃO NA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. CONDENAÇÃO POR INJÚRIA
RACIAL. ART. 140, § 3º, C/C O ART. 141, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL.
APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. DPU. PLEITO ABSOLUTÓRIO.
AUSÊNCIA DE DOLO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA, MATERIALIDADE
E ELEMENTO VOLITIVO. COMPROVAÇÃO. EMENDATIO LIBELLI.
PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO INFRINGÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS.
NÃO APLICAÇÃO DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. PRECEDENTES
DESTA CORTE. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. [...]
Inaplicabilidade do art. 44 do CP no âmbito do processo penal militar.
Precedentes nesta justiça especializada. Apelo defensivo desprovido por
decisão majoritária. Pretensão ministerial de adequação típica do fato apurado
às elementares do delito comum de injúria racial (art. 140, § 3º, c/c o art. 141,
inciso III, do Código Penal Brasileiro). Inviabilidade. Não configuração da
circunstância de o acusado ter agido com o ânimo de injuriar, com base em
elementos de raça e de cor da vítima, requisito indispensável para a
caracterização do delito de injúria racial. Recurso ministerial desprovido por
decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000777-
38.2021.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE
CAMELO. Data de Julgamento: 28/04/2022, Data de Publicação: 19/05/2022)
(grifo nosso);
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DPU.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
MÉRITO. ART. 315 C/C ART. 311 DO CPM. USO DE DOCUMENTO FALSO.
ESTADO DE NECESSIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO
RECONHECIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS.
DESPROVIMENTO. UNANIMIDADE. I - É inaplicável o instituto da
substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos
previsto no art. 44 do Código Penal comum no âmbito da Justiça Militar da
União, por ausência de previsão legal no diploma penal castrense.
Precedentes. Preliminar rejeitada. Unanimidade. [...] IV - Recurso de
Apelação conhecido e desprovido. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000288-64.2022.7.00.0000. Relator (a):
Ministro (a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 16/3/2023,
Data de Publicação: 30/3/2023) (grifo nosso).
Por fim, no que tange ao pedido de suspensão da pena nos termos do art. 84 do
CPM, ressalto que o benefício não foi concedido aos réus KAUÃ DE LIVEIRA GUIDOTTI,
HAMILCAR PEREIRA MARQUES, MATHEUS DO AMARAL DA SILVA e MILKEBEM
DIAS COELHO em razão de eles terem sido condenados a pena privativa de liberdade
superior a 2 (dois) anos (Evento 556).
Ante o exposto, conheço os recursos de Apelação interpostos pela Defesa dos
réus KAUÃ DE OLIVEIRA GUIDOTTI, MATHEUS DO AMARAL DA SILVA, MATHEUS
GOBEL HORNER, MIKELBEM DIAS COELHO, RIGLER RAMIRES SARAIVA,
SAMUEL GONÇALVES DOS SANTOS, ZILMAR GONÇALVES DE PAIVA e NICKSON
RICARDO GALHO RODRIGUES e pela Defensoria Pública da União em favor de FELIX
RENATO DE MELLO DOS SANTOS, HAMILCAR PEREIRA MARQUES, MICAEL DA
SILVA OLIVEIRA, VINICIUS RODRIGUES BARBOSA e WELLERSON BRIÃO
CORRÊA, rejeito as preliminares suscitadas pela DPU e pelo MPM em Contrarrazões
recursais e, no mérito, nego provimento a ambos os recursos e mantenho, por seus próprios e
jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Ministra Relatora,
na forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001365464v5 e do código
CRC 8f2fc1e0.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Data e Hora: 28/10/2024, às 10:1:36
1. ASSIS, Jorge Cesar de. Comentário ao Código Penal Militar. 7ª ed. 2ª reimpr. Juruá, 2012, p. 63.
2. https://www.gresham.ac.uk/sites/default/files/2018-02-8_JoannaBourke_MilitaryTraining1914-T.pdf
7000018-69.2024.7.00.0000
40001365464 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR